Tribunal: CARF
Processo: 18088.720015/2023-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
RECURSO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. LEI 14.689/2023. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A Lei 14.689/2023, aplicou penalidade menos severa aos casos envolvendo sonegação, fraude ou conluio, cabendo sua aplicação retroativa, nos termos do artigo 106, II, c, do Código Tributário Nacional. Recurso de ofício negado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Estão sujeitos ao lançamento de ofício os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, independentemente de sua denominação.
REQUISITOS MATERIAIS. AUTO DE INFRAÇÃO. VERIFICAÇÃO ABSTRATA. CONSISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. O cumprimento dos requisitos exigidos no artigo 142 do CTN se realiza abstratamente, pela correlação coerente entre os fatos contidos na acusação fiscal e o auto de infração em que se exterioriza.
PAGAMENTO SEM CAUSA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. DETENTOR DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
A falta de identificação da causa do pagamento, não impede a autoridade fiscal de realizar o lançamento tributário em face do beneficiário do acréscimo patrimonial, uma vez que ele é o detentor da disponibilidade econômica, independentemente da denominação dada ao rendimento.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. TIPICIDADE TRIBUTÁRIA. PRIMAZIA DA REALIDADE. POSSIBILIDADE.
A desconsideração de atos e negócios jurídicos autorizado no parágrafo único do artigo 116, do CTN, visa prestigiar a substância à forma, e não autoriza o lançamento de exigência fiscal não prevista em lei, interpretando-se o fato gerador abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelo contribuinte, da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. CABIMENTO.
Constatando-se que o contribuinte se valeu de subterfúgios para modificar as características elementares da exação ou para reduzir o montante do imposto devido, é cabível a qualificação da multa de ofício.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. APLICABILIDADE.
A solidariedade a que se refere o inciso I do art. 124, do Código Tributário Nacional, decorre de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, contribuindo mais de uma pessoa para a realização do fato gerador, a ele ligados por interesses jurídicos e não meramente econômicos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720015/2023-35
ACÓRDÃO
2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO E OUTROS
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
RECURSO
DE
OFÍCIO.
MULTA
QUALIFICADA.
LEI
14.689/2023.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A Lei 14.689/2023, aplicou penalidade menos severa aos casos envolvendo
sonegação, fraude ou conluio, cabendo sua aplicação retroativa, nos
termos do artigo 106, II, "c", do Código Tributário Nacional. Recurso de
ofício negado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Estão sujeitos ao lançamento de ofício os proventos de qualquer natureza,
assim
também
entendidos
os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes aos rendimentos declarados, independentemente de sua
denominação.
REQUISITOS MATERIAIS. AUTO DE INFRAÇÃO. VERIFICAÇÃO ABSTRATA.
CONSISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário
pelo
lançamento,
assim
entendido
o
procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível. O cumprimento dos requisitos
exigidos no artigo 142 do CTN se realiza abstratamente, pela correlação
coerente entre os fatos contidos na acusação fiscal e o auto de infração em
que se exterioriza.
PAGAMENTO SEM CAUSA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. DETENTOR
DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
Fl. 10758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
2
A falta de identificação da causa do pagamento, não impede a autoridade
fiscal de realizar o lançamento tributário em face do beneficiário do
acréscimo patrimonial, uma vez que ele é o detentor da disponibilidade
econômica, independentemente da denominação dada ao rendimento.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. TIPICIDADE
TRIBUTÁRIA. PRIMAZIA DA REALIDADE. POSSIBILIDADE.
A desconsideração de atos e negócios jurídicos autorizado no parágrafo
único do artigo 116, do CTN, visa prestigiar a substância à forma, e não
autoriza o lançamento de exigência fiscal não prevista em lei,
interpretando-se o fato gerador abstraindo-se da validade jurídica dos atos
efetivamente praticados pelo contribuinte, da natureza do seu objeto ou
dos seus efeitos.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. CABIMENTO.
Constatando-se que o contribuinte se valeu de subterfúgios para modificar
as características elementares da exação ou para reduzir o montante do
imposto devido, é cabível a qualificação da multa de ofício.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. APLICABILIDADE.
A solidariedade a que se refere o inciso I do art. 124, do Código Tributário
Nacional, decorre de interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, contribuindo mais de uma pessoa para a
realização do fato gerador, a ele ligados por interesses jurídicos e não
meramente econômicos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
recursos de ofício e voluntário, e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhes provimento, vencida
a Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, que deu provimento parcial. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Sala de Sessões, em 1 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator
Fl. 10759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
3

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Thiago Buschinelli
Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), anos-calendário 2017, 2018, 2019 e 2020, para exigência do crédito tributário do imposto
de renda da pessoa física para a infração de omissão de rendimentos da pessoa jurídica sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 32.197.813,61, que somado à multa proporcional qualificada
de 150% e os juros moratório até a data do lançamento, resulta em R$ 90.413.849,42.
No Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 8.082 a 8.185), a Autoridade Tributária
descreve e fundamenta o lançamento conforme pontos a seguir destacados.
ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO, doravante denominado Alexandre, tem como
ocupação principal, segundo suas declarações de imposto de renda, "DIRIGENTE, PRESIDENTE E
DIRETOR DE EMPRESA INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTADORA DE SERVIÇOS", e foi executivo
de grandes empresas do ramo de seguro.
Seu irmão JOÃO EDUARDO SIQUEIRA MONTEIRO, doravante denominado João
Eduardo, tem como ocupação principal, segundo suas declarações de imposto de renda,
“DIRIGENTE, PRESIDENTE E DIRETOR DE EMPRESA INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTADORA DE
SERVIÇOS”, possuindo a condição de sócio/dirigente/acionista de diversas empresas.
Alexandre, foi dirigente, acionista e administrador de empresas do ramo de seguro,
principalmente empresas do grupo Caixa, tendo sido inclusive responsável pelo CNPJ da Caixa
Seguradora S/A.
Previamente a este procedimento, foram efetuadas auditorias nas pessoas jurídicas:
A)
JATAR
CORRETORA
E
ADMINISTRADORA
DE
SEGUROS
LTDA,
CNPJ
03.266.804/0001-25, doravante denominada "JATAR".
Sócio de direito: LUCIANA PENHA DE PAULA, CPF 024.200.367-27 (pessoa
interposta).
Sócios de fato: Alexandre Siqueira Monteiro e João Eduardo Siqueira Monteiro.
Fl. 10760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
4
B) LGN BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 11.959.691/0001-71,
doravante denominada "LGN".
Sócios de fato e de direito: Alexandre Siqueira Monteiro e João Eduardo Siqueira
Monteiro.
C) MASS SOLUTION CORRETORA DE SEGUROS EIRELI, CNPJ 10.375.139/0001-73,
doravante denominada "MASS SOLUTION".
Sócios: João Eduardo e Deise Verônica da Cunha Moraes (ex-companheira de
Alexandre)
D) MASSBROKER INTERMEDIAÇÃO, MARKETING PROMOCIONAL E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ 10.915.505/0001-30, doravante denominada "MASSBROKER INTERMEDIAÇÃO".
Sócio de direito: João Eduardo Siqueira Monteiro e Mass Solution.
Sócios de fato: Alexandre Siqueira Monteiro e João Eduardo Siqueira Monteiro
E) MASSBROKER MARKETING E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 11.946.752/0001-66,
doravante denominada "MASBROKER MARKETING".
Sócio de direito: João Eduardo Siqueira Monteiro e Mass Solution.
Sócios de fato: Alexandre Siqueira Monteiro e João Eduardo Siqueira Monteiro.
Também foi efetuado procedimento fiscal em face de João Eduardo Siqueira
Monteiro. Os atos (intimações, ARs, editais, respostas, RMF, extratos bancários) concernentes a
este procedimento estão colacionados nos Docs. 18/42.
Será demonstrado e comprovado neste relatório que Alexandre (com auxílio de
João Eduardo) utilizaram as pessoas jurídicas descritas no item anterior como "empresas de
passagem" de recursos, simulando operações de prestações de serviços, empréstimos, compra e
venda e doações com o escopo de auferir rendimentos disfarçados na forma de "lucros
recebidos". As citadas empresas também pagaram despesas pessoais e de familiares de Alexandre
e João Eduardo. Os dois ainda foram beneficiados com bens (veículos, imóveis), que foram
adquiridos com recursos que saíram das contas bancárias das citadas empresas, provenientes das
supostas prestações de serviços.
O controle de fato de todas as empresas listadas no item anterior está nas mãos de
Alexandre e João Eduardo, diretamente ou por intermédio de pessoas interpostas (laranjas).
Os recursos que ingressaram nas empresas citadas tiveram origem em contratos
dissimulados de pessoas jurídicas com empresas do grupo Caixa, das quais Alexandre foi
executivo. João Eduardo, irmão de Alexandre, como "longa manus" (executor de ordens) de
Alexandre, auxiliava este na administração dos recursos, que eram transformados em bens,
investimentos, sendo parte deles destinados ao patrimônio pessoal dos dois.
Fl. 10761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
5
Além de distribuírem "lucros" a Alexandre, João Eduardo e Thierry, as empresas
citadas pagavam despesas pessoais dos dois e de familiares (pensões alimentícias, cartões de
créditos, compra de móveis e imóveis, gastos com fazendas, compras de veículos, viagens a
lugares exóticos, gastos com veículos, reformas de imóveis etc.).
Estes recursos que foram destinados ao patrimônio pessoal dos dois (na forma de
depósitos em conta corrente, compra de imóveis ou gastos pessoais e de familiares), que está
sendo tributados neste auto de infração.
O procedimento fiscal teve por origem a operação DESCARTE, em que foram
cumpridos pela Polícia Federal, com participação de Auditores Fiscais da RFB, Mandados de Busca
e Apreensão, decretados pela Justiça Federal, em diversos endereços. A Justiça Federal
compartilhou o material apreendido com a Receita Federal do Brasil (doc. A199).
Com base em documentos os mais variados possíveis (e-mails, cópias de notas
fiscais eletrônicas, cópias de contratos sociais, cópias de diversos tipos de contratos etc.), foi
possível constatar que várias empresas foram criadas ou utilizadas com a finalidade única de
emissão de notas fiscais sem lastro, ou seja, inidôneas. Foram identificadas mais de 20 empresas
com essa finalidade. Entre essas empresas, encontram-se a CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
beneficiária do pagamento efetuado pela WIZ (CNPJ 42.278.473/0001-03), a qual Alexandre era
dirigente.
Constatou-se que a CLARO ADVOGADOS foi utilizada como centro de operações do
esquema, cobrando percentual das notas fiscais em cada operação a título de custas (pagamentos
pelo "serviço" de emissão de notas fiscais fraudulentas). Em apertadíssima síntese, a CLARO
ADVOGADOS, por intermédio de empresas emissoras de notas fiscais pagavam "comissões" para
os controladores das empresas. A CLARO possuía procurações que lhes davam amplos poderes
para o gerenciamento das empresas que emitiram notas fiscais inidôneas.
A CLARO ADVOGADOS também emitia notas fiscais inidôneas, que não
correspondiam efetivamente a serviços prestados. Esses valores, posteriormente, eram devolvidos
em parte à fonte pagadora, ficando a CLARO com um percentual de "comissão".
Com o desdobramento da operação DESCARTE, foi iniciada a operação CANAL
SEGURO e, por intermédio do pedido de busca e apreensão criminal (5005094-02.2020.4.03.6181)
– doc. A199, foi deferido busca e apreensão em vários endereços entre eles de Alexandre e João
Eduardo.
Que os documentos apreendidos nesta fase da Operação Canal Seguro comprovam
que ALEXANDRE (em unidade de desígnio com seu irmão – JOÃO EDUARDO) criaram pessoas
jurídicas descritas e entabularam contratos dissimulados com empresas que tinham
relacionamento comercial com o grupo CAIXA, com o objetivo de desviar recursos e receber uma
parcela dos valores envolvidos nestas transações.
Fl. 10762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
6
A acusação fiscal pretende demonstrar que empresas relacionadas a Alexandre e
João Eduardo não prestam serviços de fato e todos os valores por ela recebidos tiveram origem
em contratos simulados com intermediários e clientes de empresas do grupo Caixa. Os
beneficiários das operações é Alexandre Siqueira Monteiro e seu irmão João Eduardo Siqueira
Monteiro que utilizaram uma intrincada rede de pessoas jurídicas e pessoas físicas interpostas
(laranjas) em benefício próprio.
(A) JATAR CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA
A Jatar, segundo os atos constitutivos, tem como sócio administrador LUCIANA
PENHA DE PAULA. Por intermédio do termo de início de procedimento fiscal 1 29 2022 de
22.02.2022 (doc. A1) a Jatar foi devidamente intimada a apresentar a relação de contas bancárias,
os extratos bancários e os valores distribuídos a título de lucros de 2017 a 2020, com os
respectivos beneficiários.
Em razão do não atendimento, foi gerada a Solicitação de Movimentação Financeira
à Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco. Após a conciliação dos extratos, a Jatar foi intimada
para esclarecer sobre os 97 créditos, devidamente numerados de 1 a 97, no valor total de R$
24.064.094,61 (doc. A12) e sobre os 1654 débitos, devidamente numerados de 1 a 1654, no valor
total de R$ 27.052.454,42 (doc. A13).
As respostas demonstram, além de João Eduardo receber valores diretamente da
Jatar “por ordem de Luciana” foram pagas diversas despesas pessoais dele, além de valores
relativos a aquisições de imóveis, reformas, mobiliários, consórcio, viagens e até veículos, que
estão devidamente identificados no Relatório Fiscal (fls. 8.102). Quanto a natureza dos valores
creditados, a firmou laconicamente que se tratava de serviços prestados, sem mencionar quais
seriam os colaboradores envolvidos ou os detalhes dessa prestação.
Diante da evasiva da resposta dada, a fiscalização realizou diligência na fonte
pagadora BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A, que além da JATAR, também
realizou pagamentos para as empresas MASSBROKER INTERMEDIAÇÃO, MARKETING, PROM E
SERV LTDA e MASSBROKER MARKETING E SERVIÇOS LTDA., no entanto, a diligenciada não foi
capaz de demonstra o cumprimento das obrigações da contratada:
2.1.1. Atender a Interveniente e os corretores de seguros por ela indicados,
conforme instruções recebidas da Seguradora e sempre agindo com clareza, boa-
fé, transparência, eficiência e confiança;
2.1.3. Enviar os documentos cadastrais dos corretores que intermediarão a
contratação dos seguros ofertados pela Seguradora;
2.1.4. Receber da Interveniente e dos corretores propostas de contratação de
seguros, encaminhando esses documentos à Seguradora, nos prazos e meios
previamente convencionados entre as Partes;
2.1.6. Comunicar à Seguradora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da
data do seu conhecimento, a ocorrência de sinistros comunicados por corretores
Fl. 10763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
7
ou segurados, remetendo-lhe, em seguida, os demais comentários e informações
necessárias;
2.1.1.9. Informar à Seguradora, em documento apartado à proposta de seguro, a
comissão de corretagem a ser paga ao corretor e a remuneração a ser paga à
Representante.
Considerando que CÉSAR AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA pagou R$ 11.450.000,00
à Jatar em 20.04.2017, foi devidamente intimado por intermédio do termo 1 286 2022 (doc. A145)
a justificar comprovar o respectivo pagamento. Em resposta (doc. A149) declarou que a
FARMASEG (empresa em que era sócio) firmou um compromisso de cessão de transferência de
cotas com a Jatar (doc. A150), no qual se comprometeu a ceder até 49% das cotas da empresa à
citada empresa, caso ela contribuísse para o crescimento da FARMASEG. Uma vez que a
FARMASEG foi vendida, inviabilizando o pactuado, resolveu compensar a JATAR com esta quantia
para evitar potenciais litígios.
A fiscalização apontou que o suposto pagamento de natureza indenizatória foi
realizado antes de qualquer ação para crescimento da FARMASEG, e que o montante é
incompatível com o valor patrimonial das 49% das cotas da empresa, concluindo que de acordo
com que foi minuciosamente descrito, CÉSAR AUGUSTO não teria conseguido comprovar o motivo
de ter pagado R$ 11.450.000,00 à Jatar (fls. 8.109).
Além da quantia de R$ 11.450.000,00 a FARMASEG, atual BLIST - SOLUCOES,
ASSISTENCIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, no período compreendido entre 03.02.2017 e
04.10.2018, realizou mais 22 (vinte e dois) depósitos para a JATAR que totalizam R$ 2.678.632,05.
Devidamente intimada, a fonte pagadora mencionou o contrato (doc. A162 e A163), cuja
remuneração da Jatar é de 20% dos valores pagos pela Caixa Seguradora à Farmaseg.
À despeito da intimação a FARMASEG / BLIST não foi capaz de esclarecer qual teria
sido a contribuição da JATAR, como parceiro estratégico na captação de clientes da Caixa que
justificasse os pagamentos realizados, concluindo a fiscalização que não teria ocorrido qualquer
tipo de prestação de serviço.
A HABSEG ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA pagou à JATAR R$
3.571.853,39. Após ser intimada para justificar os pagamentos (doc. A180) e declarou (doc. A182 e
A184) não possuir os documentos solicitados pela fiscalização.
A WIZ PARCEIROS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, CNPJ 21.534.365/0001-76,
que na época dos pagamentos tinha como denominação social Finanseg Administração e
Corretagem de Seguros Ltda, pagou à JATAR R$ 5.244.578,43 no ano de 2017. Devidamente
intimada a justificar os pagamentos (doc. A185), declarou (doc. A186) que a aquisição da Finanseg
pela Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S/A, CNPJ 42.278.473/0001-03, deu-se após os
pagamentos e que, assim, não tinha informações.
Os pagamentos à Jatar foram realizados a título de lucros de 2016 e antecipação de
lucros, conforme consta no termo 2 299 2022 (doc. A187). No contrato social da Finanseg, consta
Fl. 10764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
8
que em 10.03.2017 saiu da sociedade a Jatar e entrou Cozenza RJ Participações Ltda, ambas
representadas por LUCIANA PENHA DE PAULA. O capital social da empresa foi alterado para R$
1.812.140,00. Em 20.06.2017, três meses depois, a Finanseg foi adquirida pela Wiz Soluções e
Corretagem de Seguros S/A, CNPJ 42.278.473/0001-03, por valor não inferior a R$ 240.000.000,00
(doc. A190), com pagamentos parcelados até 2020.
LUCIANA PENHA DE PAULA, é pessoa interposta utilizada por João Eduardo Siqueira
Monteiro e Alexandre Siqueira Monteiro, que são os donos de fato da Jatar. Nas mídias digitais
apreendidas na operação de busca e apreensão (fase Canal Seguro – doc. A199), foram
encontrados diversos diálogos no aplicativo WhatsApp no quais denotam a condição de Luciana
como “laranja” de João Eduardo e Alexandre.
Ainda sobre a JATAR, nos anos de 2017 a 2019 a Jatar teve apenas um empregado
e, ainda assim, as despesas trabalhistas e encargos sociais de um único funcionário não eram
suportadas pela Jatar, pois foram reembolsadas pela Berkley, de acordo com o descrito no
parágrafo A.19.1.9. Portanto, infere-se que a funcionária estava a serviço da Berkley e não da Jatar
Corretora. Do exposto, no período 2017 a 2019 a Jatar não teve nenhum empregado e não
realizou pagamentos de serviços a terceiros.
Os recursos que ingressaram na Jatar tiveram como origem a Finanseg, Farmaseg,
César Augusto (ex-sócio da Farmaseg) e Berkley. Todas estas empresas auferiram rendimentos e
tinham vínculos com empresas do grupo CAIXA:
a) Finanseg teve como fonte pagadora (segundo consta em DIRF) milionários
valores oriundos da Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, Caixa
Consórcio, CNPJ 05.349.595/0001-09 e Caixa Seguros S/A, CNPJ 34.020.354/0001-
10. Posteriormente foi adquirida e incorporada por Wiz Parceiros e Corretagem e
Seguros Ltda, consoante descrito no parágrafo A.19.5.
b) No que concerne à Farmaseg, a remuneração da Jatar era de 20% dos valores
pagos pela Caixa Seguradora à Farmaseg, de acordo com o descrito no parágrafo
A.19.3.3. O contrato é de 01.04.2015 (doc. A162).
c) Cesar Augusto era sócio da Farmaseg e não comprovou o motivo do milionário
pagamento feito à Jatar, no total de R$ 11,45 milhões, conforme descrito no
parágrafo A.19.2. Importante salientar a ingerência de Alexandre Siqueira
Monteiro no negócio, fato que foi descrito por César (parágrafo A.19.2.11).
d) O contrato da Jatar com a Berkley (doc. A.21) tem como “interveniente” PAR
SEGUROS ESPECIAIS CORRETORA DE SEGUROS S/A, CNPJ 12.656.482/0001-1,
atual Wiz Corporate Soluções e Corretagem de Seguros LTDA, do grupo Caixa. O
mesmo ocorreu com a Massbroker Intermediação e Massbroker Marketing (docs.
A136 e A137).
Nos créditos de no 1 a 395 do anexo I deste relatório (doc. 16) estão discriminados
individualmente os destinos do valor de R$ 11.051.326,18, salientando que TODOS tiveram como
escopo beneficiar Alexandre Siqueira Monteiro e João Eduardo Siqueira Monteiro, inobstante mais
Fl. 10765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
9
de 98% tenham sido contabilizados como lucros distribuídos à pessoa interposta Luciana Penha de
Paula.
(B) LGN BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
A LGN, segundo os atos constitutivos, tem como sócio administrador ALEXANDRE
SIQUEIRA MONTEIRO e JOÃO EDUARDO SIQUEIRA MONTEIRO. Por intermédio do termo de início
de procedimento fiscal 1 28 2022 de 22.02.2022 (doc. A1) a LGN foi devidamente intimada a
apresentar a relação de contas, os extratos bancários e os valores distribuídos a título de lucros de
2017 a 2020, com os respectivos beneficiários.
Após a exibição dos extratos bancários, a LGN foi intimada para esclarecer a origem
dos 351 créditos que totalizavam R$ 10.361.044,87. Parte destes créditos tiveram origem da
empresa INTEGRA PARTICIPACOES S.A, CNPJ 17.429.901/0001-04, em cuja resposta a LGN assim
se manifestou:
“A consultoria foi prestada, a partir do profundo conhecimento dos sócios da
Sociedade no mercado de corretagem e seguros em geral, considerando o fato do
Cliente ter participação acionária relevante em Corretora de Seguros, incluindo,
mas não se limitando, a participação em reuniões com acionistas e executivos das
Cias envolvidas, e representantes do mercado de seguro em geral. Toda cobrança
dos serviços prestados foi efetuada mediante a emissão da respectiva nota fiscal
eletrônica, com o respectivo registro nos livros contábeis da LGN e pagamento
dos tributos incidentes. Os custos de viagem e translado eram suportados
diretamente pelo cliente, não sendo necessária a cobrança de verba
disponibilizada contratualmente.” A LGN se limitou a informar na “expertise” dos
sócios.
Não foi apresentado nenhum quesito contido no item 1.4 do termo 2 287 2022
(doc. B5) que realmente comprovasse a efetiva prestação do serviço, tais como: descrever
detalhadamente como a consultoria era prestada, exibição de troca de e-mails, relatórios, atas
que comprovassem a efetiva prestação do serviço, a identificação dos prestadores, horas
dispendidas e com quem ou quais pessoas se dava o relacionamento com a tomadora INTEGRA
PARTICIPACOES S.A.
A INTEGRA também foi diligenciada. Em resposta (doc. B58), declarou que a
necessidade da contratação da LGN foi devido ao fato de Alexandre (sócio da LGN) ter integrado a
diretoria da WIZ; que tinha necessidade de contratar um consultor experiente; não era obrigada a
buscar outros orçamentos; não houve e-mails, atas, reuniões e todas as tratativas eram feitas por
telefone; que os serviços eram prestados por Alexandre e não havia controle de horas; que o valor
de R$ 732 mil era um “prêmio de performance”.
Nota-se, assim como a LGN, a Integra não conseguiu explicar e comprovar o motivo
do contrato e qual serviço foi prestado. Ficou claro que o único objetivo da relação contratual era
a figura de Alexandre, ex-dirigente da Wiz (CNPJ 42.278.473/0001-03). Também não conseguiu
demonstrar cabalmente o motivo do pagamento do tal “prêmio de performance”.
Fl. 10766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
10
Concluiu a fiscalização que a LGN é uma empresa ficta, de passagem de recursos,
utilizada pelos sócios Alexandre e João Eduardo com o escopo de ocultar recursos para se eximir
ao recolhimento de tributos.
a) A LGN não conseguiu comprovar os serviços que teriam sido prestados à
Integra Participações S/A, conforme descritos nos parágrafos B.5 a B.8.
Devidamente intimada a reintimada, declarou que os serviços eram prestados
exclusivamente pelos sócios, que não tinha controle das horas dispendidas, que
não tinha registro de atas e tampouco reuniões.
b) A Integra, também intimada, também não conseguiu comprovar os motivos dos
pagamentos (nem os principais e nem o “prêmio de performance”, de acordo com
o descrito no parágrafo B9).
c) A própria Integra confirmou que a necessidade da contratação do serviço foi
devido ao fato de Alexandre Siqueira Monteiro ter integrado a diretoria da WIZ.
d) Em que pese ter “auferido” receitas de mais de R$ 7 milhões no período de
2017 a 2019, a LGN não teve empregados e tampouco contratou serviços de
terceiros.
e) De acordo com a ECF dos anos-calendário de 2017 a 2019, as despesas
operacionais da LGN são inexpressivas (R$ 658.417,30), se comparadas com o
montante de receita bruta (R$ 7.773.566,14), ou seja, um ínfimo percentual de
8%.
f) Devidamente intimada a apresentar os comprovantes de despesas da empresa,
declarou que os extratos bancários demonstrariam as despesas.
g) Parte dos recursos que ingressaram na LGN tiveram como origem a Integra,
cujo contrato era vinculado à Wiz (CNPJ 42.278.473/0001-03) empresa do grupo
CAIXA já múltiplas vezes mencionada neste relatório.
Os créditos da LGN (doc. 16) estão discriminados individualmente, totalizando R$
11.878.643,32, salientando que grande parte foi depositada na conta bancária conjunta de
Alexandre Siqueira Monteiro e João Eduardo Siqueira Monteiro (Itaú Unibanco c/c 3752-74306).
Todos os valores foram contabilizados na LGN como “distribuição de lucros”.
(C) MASS SOLUTION CORRETORA DE SEGUROS EIRELI
Mass Solution, antiga Massbroker Corretora de Seguros Eireli, segundo consulta aos
sistemas informatizados da RFB tem atualmente como titular das cotas João Eduardo Siqueira
Monteiro e Deise Verônica da Cunha Moraes (companheira de Alexandre na época) constou no
contrato social até 26.12.2019.
Por intermédio do termo de início de procedimento fiscal 1 27 2022 (doc. C1), a
Mass Solution foi intimada para exibir os extratos bancários e bem como identificar os valores
pagos a título de lucros distribuídos aos sócios. Após a exibição dos extratos, foram eles
devidamente conciliados para que o diligenciado informasse a origem dos créditos.
Fl. 10767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
11
Identificado o tomador BSF GESTAO EM SAUDE LTDA, CNPJ 20.595.406/0001-71, no
total de R$ 817.747,20 a Mass Solution assim se pronunciou:
a) não houve a formalização desse negócio através de um contrato escrito; b) a
Sociedade foi contratada pela BSF para realizar a prospecção de negócios de
modo a viabilizar a venda de produtos da BSF para potenciais clientes; c) os
serviços foram prestados exclusivamente pelo administrador da sociedade, João
Monteiro; d) Inicialmente o Sr. João Monteiro se relacionou com o Sr. Danilo
Berndt, executivo da empresa. Ocasionalmente o Sr. João Monteiro interagiu com
o Sr. Luís Blotta e com o Sr. Maximiano para obtenção de informação técnica dos
produtos da BSF objeto da prospecção de novos negócios; e) a Sociedade não
possui o CPF dos Srs. Luís Blotta, Danilo Berndt e Maximiano, tão pouco das
demais pessoas com quem houve interações. A única interação formal por e-mail
que a Sociedade conseguiu localizar que diz respeito à relação é juntada no Anexo
5.1.3.
A BSF também foi intimada (doc. C56) e reintimada (doc. C62) a comprovar o
motivo do pagamento dos valores à Mass Solution. Em resposta (doc. C63), declarou:
“Em relação a contrato escrito, conforme solicitação, como se trata de uma
relação comercial entre empresas privadas, a peticionária à época não celebrou
contrato escrito, utilizando o expediente de e-mail para a manifestação de
vontade (doc. Em anexo) do negócio jurídico entre partes, nos anos de 2019 e
2020, conforme os documentos fiscais, em anexo.” Relacionada ainda com a Mass
Soluction, a fiscalização constatou a movimentação financeira realizada a título de
empréstimos, cujo saldo contabilmente fora baixado como incobráveis, que
teriam sido parcialmente saldados por meio de dação em pagamento de imóveis,
a despeito de tais bens não haverem ingressado no ativo da empresa credora.
De acordo com os fatos descritos, conclui-se que a Mass Solution é uma empresa
ficta, de passagem de recursos, utilizada por Alexandre e João Eduardo com o escopo de ocultar
recursos para se eximir da tributação, pois:
a) Nem as fontes pagadoras e tampouco Mass Solution conseguiram comprovar o
motivo pela qual os valores ingressaram nas contas desta última. A consultoria
que teria sido prestada à BSF não foi comprovada, consoante descrito nos
parágrafos C.5, C.6 e C.7.
b) Em um fato inusitado (descrito no parágrafo C.6), no dia seguinte após troca de
mensagens sobre o “um modelo contrato” com a BSF, a Mass Solution já recebeu
a primeira parcela de R$ 311.329,99.
c) As explicações fornecidas para os ingressos oriundos da Flamingo e Ivan Carlos
estão recheadas de incongruências que foram devidamente listadas nos
parágrafos C.10 e C11.
d) Além a operações listadas acima, no procedimento de busca e apreensão da
operação Descarte (fase Canal Seguro – doc. A199) foi arrecadado um “termo de
Fl. 10768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
12
doação” (doc. 15) na qual consta que Ivan Carlos “doou” R$ 3.647.000,0 para João
Eduardo Siqueira Monteiro.
e) Importante destacar que Ivan Carlos Machado de Aragão é executivo de
diversas empresas com o nome de Wiz (empresa do grupo Caixa), conforme
descrito no parágrafo C.11.1.
f) Em que pese o alto volume de receitas, a Mass Solution Corretora não teve
nenhum empregado no período de 2017 a 2019 e não realizou pagamentos de
serviços a terceiros.
Do valor total de ingressos no valor de R$ 4.452.384,05, R$ 600.000,00 foi
depositado na conta bancária de Antônio Cássio dos Santos (conforme parágrafos C.10.2 e C.10.3)
e R$ 10.000,00 na conta bancária de Flavia Medina Wanderlei Aguiar (como descrito no parágrafo
C.12). Tais valores foram contabilizados como lucros distribuídos a João Eduardo.
D) MASSBROKER INTERMEDIACAO, MARKETING PROMOCIONAL E SERV LTDA
A MASSBROKER INTERMEDIACAO, segundo consulta aos sistemas informatizados da
RFB, tem como sócios João Eduardo e Mass Solution. Por intermédio do termo de início de
procedimento fiscal 1 26 2022 (doc. D1), a Massbroker Intermediação foi intimada a apresentar os
extratos bancários do período de 2017 a 2019 e, ainda, a relação detalhada dos lucros distribuídos
aos sócios no período. Em resposta (doc. D7) apresentou os respectivos extratos e uma relação
com os lucros distribuídos ao sócio JOAO EDUARDO SIQUEIRA MONTEIRO.
A Massbroker Intermediação recebeu da Berkley International do Brasil Seguros S/A
o valor de R$ 1.712.651,88, conforme itens 2 a 68 do anexo I do termo 3 26 2022 (doc. D9). A
fonte pagadora foi intimada a se manifestar sobre a efetiva prestação dos serviços, mas a resposta
a diligenciada informa que não localizou os relatórios pertinentes, e que os serviços foram
prestados por João Eduardo.
A Massbroker Intermediação também foi intimada a comprovar sua capacidade
operacional para a prestação de serviços, respondendo que não tem bens do ativo não circulante,
que não tem comprovantes de despesas e que a sede da empresa é em um imóvel de propriedade
do sócio João (doc. D17).
Identificados no anexo I deste relatório (doc. 16) constam os valores individuais que
compõem o total de R$ 1.168.208,82. Tais valores foram depositados na conta bancária conjunta
de João Eduardo Siqueira Monteiro e Alexandre Siqueira Monteiro e foram contabilizados na
Massbroker Intermediação na maioria dos casos, como “distribuição de lucros”.
(E) MASSBROKER MARKETING E SERVICOS LTDA
Massbroker Marketing, baixada em 26.11.2021, segundo consulta aos sistemas
informatizados da RFB tinha como sócios João Eduardo Siqueira Monteiro, Mass Solution
Corretora de Seguros e Elece Corretagem, Assessoria e Consultoria EIRELI.
Fl. 10769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
13
Após a intimação para a exibição dos extratos bancários e sua conciliação, a
fiscalização identificou contendo 179 créditos, no valor total de R$ 145.631.960,60 (Anexo I) e 323
débitos, no valor total de R$ 163.727.264,70 (Anexo II).
Entre os créditos foram identificados pagamentos realizados pelas seguintes
empresas: a) USS SOLUCOES GERENC. LTDA, CNPJ 01.979.936/0001-79 b) SUL AMERICA
COMPANHIA NAC DE SEGUROS, CNPJ 33.041.062/0001-09 c) BERKLEY INTERN DO BRASIL
SEGUROS S/A, CNPJ 07.021.544/0001-89.
A Massbroker Marketing foi intimada para exibir os contratos de prestação de
serviço, comprovar a efetividade da prestação e as horas dispendidas na atividade, informar o
nome dos prestadores e com quem se relacionavam nos tomadores, comprovando os
treinamentos dados aos funcionários, intermediários e corretores nos termos contratados:
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 4.1. A CONTRATADA
deverá oferecer o devido treinamento relativo aos produtos da CONTRTANTE,
conforme orientação destas, aos seus funcionários, intermediários e corretores e
quaisquer outras pessoas envolvidas na prestação de serviços objeto deste
CONTRATO.
No que diz respeito à comprovação e descrição dos serviços prestados, assim se
manifestou:
“Os serviços prestados para tais clientes encontram-se previstos nos contratos ora
encaminhados como Anexo 3.4.1. De qualquer forma, apresentamos informações
mais específicas sobre cada um dos contratos. Com relação ao contrato mantido
com a Sul América, o relatório constante do item 2.2. do Termo 4 25 2022 indica
de forma clara o detalhamento dos serviços de consultoria prestados para
referido cliente. Com relação ao contrato mantido com a USS, trata-se de contrato
de avaliação e intermediação, de modo que a Sociedade avaliou os serviços
prestados pela USS e com base nessa análise intermediou e assessorou a USS a
apresentar proposta de renegociação com seu cliente. Com relação ao contrato
mantido com a Berkley, trata-se de um contrato de assessoria em seguros para
potencializar as vendas de seguros da referida seguradora.” “Com relação ao
contrato com a SUL América, o relatório constante do item 2.2 do Termo 4 15
2022 indica os serviços prestados. Com relação ao contrato com a USS,
considerando que se trata de um contrato de avaliação e intermediação, a
natureza do serviço não requer a apresentação de relatório ou qualquer outro
documento que possa ser usado para demonstrar a efetiva realização. O serviço é
consubstanciado pela própria intermediação do contrato com o cliente. Com
relação à Berkley, também se trata de intermediação com base na gestão de
demandas comerciais e emissão de apólices e endosso diretamente no site da
seguradora.” “Os trabalhos foram realizados pelo sócio administrador João e
pelos sócios da consultoria Certa Consultores (Sr. Ruy Reis Vasconcellos Filho –
CPF: 973.386.058-15) e A. L. de Mello – Consultoria Empresarial (Sr. Anderson
Lima de Mello – CPF: 370.715.487-49), que prestaram serviços para a Sociedade,
Fl. 10770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
14
bem como por funcionários da Sociedade.” Em relação à A.L. Mello, não foi
apresentada nem notas fiscais e tampouco o contrato. Segundo listagem
constante no anexo II do termo 3 25 2022 (doc. E10) a A. L. Mello recebeu R$
1.933.857,21 no período de 10/2017 a 04/2020. Mesmo tendo pagado esta
vultosa quantia, a Massbroker Marketing declarou (doc. E30) que “não foi possível
localizar até o momento o contrato”.
A contabilidade da Massbroker Marketing, registra que quase todos os pagamentos
à A. L. Mello foram contabilizados como lucros distribuídos a João Eduardo Siqueira Monteiro.
Além disso, tais pagamentos eram efetuados imediatamente após os recebimentos, pela
Massbroker Marketing, de valores da Sul América (atual Traditio). Anderson Lima de Mello, titular
da A.L. Mello, foi diretor da Traditio Cia de Seguros (atual denominação da Sul América) e da WIZ
Benefício Empresarial Soluções e Corretagens.
A TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS, atual denominação social da Sul América Cia
de Seguros, foi intimada por intermédio do termo 1 298 2022 (doc. E34), a esclarecer e comprovar
o motivo dos pagamentos efetuados de R$ 25.642,153,48 à Massbroker Marketing e Serviços Ltda.
Em resposta, a Traditio declarou (doc. E37) que o contrato efetuado com a Massbroker Marketing
tinha como objetivo “de monitorar a viabilidade e performance do contrato de cosseguro que a
Sul América Companhia Nacional de Seguros (“SulAmérica”) firmou com a Caixa Seguradora S.A.
(sendo esta última a seguradora líder), para a distribuição do produto Caixa Seguro Auto”.
Declarou também que não possuía documentos “por escrito” concernente à contratação da
Massbroker Marketing.
Em que pese ter pagado à Massbroker Marketing mais de R$ 25 milhões no período
de 01/2017 a 04/2020, a Traditio (Sul América) alegou que as tratativas para o negócio foram
feitas de forma “oral”. Não apresentou qualquer documento hábil e idôneo que comprovasse a
efetiva prestação de serviço (relatório de horas trabalhadas, e-mails, atas de reuniões, memoriais,
relatório de viagens etc.). Não apresentou documentos acerca da necessidade da contratação dos
serviços e tampouco demonstrou porque contratou a Massbroker Marketing. Tendo em vista o
milionário valor envolvido no negócio (mais de R$ 25 milhões), a “contratante”
(Traditio/Sulamerica) não apresentou elementos suficientes comprovando que o serviço foi
efetivamente prestado.
A USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA pagou mais de R$ 79 milhões à Massbroker
Marketing entre 01/2017 e 07/2019. Além dos pagamentos ordinários mensais, que iniciou com
cerca de R$ 1,6 milhão em 30/01/2017 e terminou com R$ 735 mil em 01/2019, a USS pagou à
Massbroker valores relativos à “rescisão contratual”, de R$ 38,5 milhões em 20/12/2017 e R$ 18,2
milhões entre os meses 02/2019 e 07/2019, totalizando mais de R$ 56 milhões.
A indenização de R$ 38.500.000,00 foi paga consoante termo de transação (doc.
E64) e teve origem em um contrato de 17.08.2011 que não foi apresentado nem pela Massbroker
Marketing e nem pela USS, em que pese ambos terem sido intimados (doc. E51, item 1.4.4). A
Fl. 10771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
15
indenização de R$ 18,12 milhões foi paga consoante termo de transação (doc. E71) e teve origem
em um contrato de 30.04.2017 (doc. E22).
Muito embora o contrato tratar de “estudo, análise operacional, econômico-
financeira”, apoio, assessoria na coordenação de trabalhos, na coordenação de reuniões, nem a
USS e nem a Massbroker apresentaram atas de reuniões, e-mails, memoriais, estudos ou qualquer
documento que demonstrasse cabalmente que os serviços foram devidamente prestados.
Segundo cláusula 2.1 do contrato (doc. E22), a remuneração seria de 13% sobre a receita líquida
obtida pela USS no contrato que seria celebrado com a Caixa Seguradora S/A. Apesar da alta
remuneração, que resultou de milionário pagamento (cerca de R$ 79 milhões), o único documento
que a USS se reportou foi o contrato, nenhum outro documento adicional. Apesar de ter sido
devidamente intimado, nem a USS e nem a Massbroker apresentaram documentos que
justificariam a necessidade do serviço contratado.
Muito embora o contrato entre a Massbroker e a USS não exista previsão de
indenização por rescisão contratual realizou pagamento de cerca de R$ 56,7 milhões devido à
descontinuidade dos contratos firmados entre ela e a Caixa. No item 1.410 do termo 1 297 2022
(doc. E51), a USS foi intimada a justificar de forma detalhada o motivo da rescisão dos dois
contratos com a Massbroker, juntando comunicações (e-mail, mensagens, atas de reuniões,
relatórios, memorandos etc.) que comprovam as negociações que resultaram na rescisão
contratual e no pagamento das referidas indenizações.
Prossegue a autoridade fiscal que os créditos do anexo I deste relatório (doc. 16)
estão discriminados individualmente os valores que estão sendo tributados neste auto de
infração, que alcançou o total de R$ 85.902.412,44, cuja origem foi a Massbroker Marketing. Friso
que a maioria dos valores foram depositados na conta bancária conjunta de Alexandre Siqueira
Monteiro e João Eduardo Siqueira Monteiro e foi contabilizado na Massbroker Marketing como
“distribuição de lucros”.
Que o valor destinado à Elecê pela Massbroker Marketing foi de R$ 55.330.000,00,
pagos a título de distribuição de lucros e teve como beneficiário final Thierry Marc Claude
Claudon.
Conclui a autoridade fiscal: “A fonte de recursos do esquema foi a atuação de
Alexandre e Thierry como executivos de empresas do grupo Caixa, conforme fluxo constante no
parágrafo 14. Sem a atuação de ambos, as empresas fictas Jatar, LGN, Mass Solution, Massbroker
Intermediação, Massbroker Marketing, TMCC, Louverne e Elecê não receberiam uma PARCELA dos
valores pagos pelas empresas prestadoras de serviços contratadas pelo grupo Caixa (Finanseg,
Farmaseg, Integra, Berkley, USS e Sul América). Com estes recursos, Alexandre (com auxílio de seu
irmão, João Eduardo) e Thierry criaram as empresas fictas já descritas e simularam operações de
serviços, compra e venda, doações, transferências. Assim, os recursos eram “lavados” e
destinados ao patrimônio pessoal de ambos.”
Fl. 10772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
16
Da base de cálculo considerada de R$ 117.082.958,53, grande parte (R$
101.309.977,50) foi depositado na conta conjunta de Alexandre/João (341-3752-7430-6).
Lembrando que R$ 3.630.000,00 foi depositado na conta de Luciana, que depositou o mesmo
valor, no mesmo dia, na mesma conta conjunta de Alexandre/João Eduardo. Portanto, do
montante total que está sendo tributado, cerca de 90% foram depositados na conta conjunta de
ambos. A diferença foi utilizada para depósito em conta individual de ambos, para pagamento de
bens, de despesas próprias e de terceiros, conforme descrito detalhadamente neste relatório.
Cabe lembrar que João tinha procuração para movimentar as contas de Alexandre (doc. 13).
A teor do disposto no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), a
Autoridade Tributária considera que JOÃO EDUARDO SIQUEIRA MONTEIRO é pessoalmente
responsável pelo crédito tributário apurado.
Com base no art. 124, inciso I, do CTN, a Autoridade Tributária arrolou como
responsáveis solidárias pelo crédito tributário constituído as pessoas jurídicas: (I) LGN BRASIL
CONSULTORIA EMPRSARIAL LTDA, CNPJ 11.959.691/0001-71, consoante dados e fatos constantes
do capítulo “B” do Relatório de Auditoria Fiscal; e (II) MASS SOLUTION CORRETORA DE SEGUROS
EIRELI, CNPJ 10.375.139/0001-73, consoante dados e fatos constantes do capítulo “C” do Relatório
de Auditoria Fiscal.
Também com base no artigo 124, inciso I, do CTN, JOÃO EDUARDO SIQUEIRA
MONTEIRO foi arrolado como responsável solidário pelo crédito tributário constituído, pois,
segundo relato da Autoridade Tributária, efetivamente obteve vantagem econômica e participou
dos fatos geradores que ensejaram as fraudes apuradas, já que: (1) João Eduardo teve imóveis
comprados com recursos que transitaram pelas empresas fictas; (2) despesas dos imóveis de João
Eduardo também foram pagos com esses recursos; (3) as empresas fictas pagaram valores a
terceiros a mando de João Eduardo (como exemplo, José Feitosa da Silva e Flávia Medina
Wanderlei Aguiar).
Com fundamento no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007, foi aplicada a multa de ofício duplicada (de 75% para 150%), pois se
concluiu que a conduta do contribuinte, descrita e detalhada no Relatório de Auditoria Fiscal,
caracteriza-se como sonegação, fraude e conluio, consoante artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4502, de
1964.
Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais (processo no 18088-720017/2023-
24), nos termos da Portaria RFB no 1.750, de 12 de novembro de 2018, pelo fato de a conduta do
sujeito passivo caracterizar, em tese, crime contra a ordem tributária, (arts. 1o e 2o da Lei no
8.137, de 1990).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 13/9/2023 (AR à fl. 8.205), o sujeito passivo
apresentou, em 12/10/2023, a Impugnação de fls. 8.315-8.453, na qual expõe os argumentos de
defesa resumidos nos itens a seguir.
Fl. 10773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
17
I. Tempestividade
A impugnação foi apresentada dentro do prazo legal de 30 dias (art. 56, do Decreto
no 7.574, de 2011) da ciência do Auto de Infração.
II. Fatos
Em 21/2/2022, a Equipe Especial de Fiscalização – EFRAU da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Presidente Prudente iniciou um procedimento fiscal sobre diversas empresas
das quais o Impugnante e/ou seu irmão João Eduardo Siqueira Monteiro (“João Eduardo”) e/ou o
Thierry Marc Claude Claudon (“Thierry”) eram sócios de fato e/ou de direito.
Além disso, foi realizado procedimento fiscal, com base no TDPF no
0810500.2022.00297, sobre diversas empresas e pessoas físicas que realizaram pagamentos a
essas pessoas jurídicas ou que delas receberam pagamentos. João Eduardo, que é/era sócio de
diversas dessas empresas foi intimado para prestar informações e documentos apenas em
17/1/2023, ou seja, quase um ano após o início do procedimento fiscal.
No curso dos procedimentos de fiscalização, todos os fiscalizados apresentaram
prontamente os esclarecimentos e documentos solicitados pela autoridade fiscal. Os
esclarecimentos prestados pelas empresas foram reforçados pelas respostas apresentadas pelas
contratantes dos serviços.
Independentemente do que os fiscalizados e os contratantes dos serviços
(pagadores) viessem a esclarecer e comprovar em suas respostas, a tese da Fiscalização sempre
permaneceu rígida e intocável de que as atividades desempenhadas pelas empresas eram de
“fachada”, os valores por elas recebidos tinham origem em contratos simulados com
intermediários e clientes de empresas do Grupo Caixa e as referidas empresas serviam
exclusivamente de “passagem” de recursos para benefício do Impugnante, de João Eduardo e de
Thierry.
Tal tese da Fiscalização foi construída como um resquício da operação da Polícia
Federal denominada “Canal Seguro”, na qual foram investigados diversos contratos envolvendo a
Wiz Participações e Corretagem de Seguros (“WIZ”), empresa na qual o Impugnante foi diretor e
depois conselheiro. Ressalta-se que a operação foi encerrada com relação ao Impugnante, a João
Eduardo e a Thierry sem oferecimento de denúncia e demais implicações penais, em razão de
celebração de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (doc. 03).
Porém, a fiscalização da EFRAU não se deu por satisfeita e começou a buscar todo e
qualquer tipo de subsídio para, de alguma forma, atribuir a Impugnante e/ou a João Eduardo
algum ilícito de natureza tributária.
Apesar de o Impugnante ter sido, desde sempre, um dos focos da fiscalização
conduzida pela EFRAU, apenas em 25/8/2023 é que foi expedido contra este o TDPF no
08.1.05.00.2023.00215-6. Contudo, em momento algum foi solicitado qualquer esclarecimento ao
Impugnante.
Fl. 10774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
18
Exatos 10 dias depois da intimação do Impugnante sobre o início do procedimento
fiscal, isto é, em 4/9/2023, e sem que lhe fosse solicitado qualquer esclarecimento e/ou
documento, a fiscalização da EFRAU lavrou o Auto de Infração contra o Impugnante, para
cobrança de supostos débitos de IRPF, dos anos-calendário de 2017 a 2020, acrescidos de juros de
mora e de multa de ofício qualificada de 150%, sob acusação de sonegação fiscal.
O Impugnante entende que não há qualquer respaldo fático ou jurídico para que
prevaleça a autuação fiscal.
III. Esclarecimentos sobre alguns fatos importantes e afirmações inverídicas da
Fiscalização
A conclusão alcançada pela Fiscalização no sentido de que as empresas fiscalizadas,
em especial Jatar, LGN, Mass Solution, Massbroker Intermediação, Massbroker Marketing e Elecê,
seriam meras empresas de passagem está equivocada, tendo sido pautada em um indevido uso de
presunções e em uma análise superficial e enviesada dos documentos e informações prestados
durante o procedimento fiscal.
Tais empresas tinham capacidade operacional condizente com a respectiva
atividade, foram as efetivas beneficiárias dos valores recebidos e apontados no Relatório de
Auditoria Fiscal e auferiram lucros, sendo certo que os montantes distribuídos aos seus sócios o
foram a título de dividendos, uma vez que estes são/eram sócios de fato destas e, no caso da LGN,
o Impugnante é sócio de direito, não havendo que se falar em tributação pelo IRPF, nos termos do
artigo 10 da Lei no 9.249, de 1995.
a) Quem são o Impugnante, João Eduardo e Thierry
O Impugnante é executivo que trabalha no ramo de corretagem de seguros há mais
de 30 anos. Integrou o quadro da WIZ Soluções e Corretagem de Seguros (“WIZ Soluções”) por
toda sua carreira, tendo ocupado cargo de diretoria por cerca de 20 anos e, nos últimos anos
naquela empresa, o seu Conselho de Administração. Deixou a WIZ em 13 de abril de 2017 (doc.
04), quando a empresa estava cotada na bolsa de valores por quase R$ 3 bilhões.
A WIZ é uma companhia aberta privada brasileira que atua no setor de corretagem
de seguros e soluções financeiras e oferece uma variedade de serviços relacionados a seguros,
incluindo consultoria, intermediação na contratação de seguros, gestão de benefícios, entre
outros. A WIZ foi corretora parceira da Caixa Seguradora (“CSH”) por décadas.
João Eduardo é irmão do Impugnante e trabalha com corretagem de seguros há
décadas. Começou a trabalhar nesse ramo antes mesmo do Impugnante e compôs o quadro de
colaboradores da Cajuti Corretora de Seguros, depois no Unibanco Seguros e teve passagem pela
FENAE Corretora. João Eduardo é sócio de empresas no ramo de corretagem, no setor imobiliário
e já teve sociedade em outros negócios.
João Eduardo não tem herdeiros, tem uma união estável (fls. 133 a 135) sendo que
é muito próximo do Impugnante e de seus filhos. João Eduardo foi/é sócio do Impugnante em
Fl. 10775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
19
várias empresas operacionais e/ou patrimoniais, porém também tem/tinha empresas sem a
participação do Impugnante, tais como a Massbroker Intermediação e a Mass Solution (antiga
Massbroker Corretora).
Thierry, por sua vez, presidiu a CSH entre 2001 e 2017. Considerando os negócios
realizados entre a CSH e a WIZ ao longo dos anos e o fato de a CSH ter participação societária na
WIZ, o Impugnante e Thierry desenvolveram um relacionamento profissional e pessoal.
A CSH, diferentemente do que a Fiscalização pretende fazer crer, também é uma
empresa privada, fundada em 1967 pela união entre a CNP Assurances, que há mais de 150 anos
lidera o mercado francês na área de seguros, e a Caixa Econômica Federal (“CEF”). Tal empresa
atuava com exclusividade na venda de seguros no balcão da CEF e era controlada, do ponto de
vista societário, pela CNP Assurances.
Thierry deixou a Presidência da CSH em agosto de 2017 (doc. 04). O Impugnante, ao
deixar a WIZ, tinha o projeto de desenvolver um conglomerado de empresas de seguros, o que
seria feito por meio da ELECÊ. A ideia era contratar Thierry – pessoa de inquestionável capacidade
profissional e de confiança do Impugnante – para gerir esta empresa. Porém, em razão de uma
cláusula de non compete existente no contrato do Impugnante com a WIZ, esse plano precisou ser
adiado, de modo que a ELECÊ, sociedade já existente e que concentra diversos investimentos de
propriedade do Impugnante, permaneceu como uma sociedade de investimentos.
b) Por que a EFRAU passou a fiscalizar empresas em que Alexandre, Joao Eduardo
e/ou o Impugnante tinham participação?
Como relata a própria Fiscalização, tudo se inicia com a Operação Descarte, por
meio da qual a Polícia Federal investigou um esquema de corrupção envolvendo agentes públicos
em contratos de lixo em alguns municípios de São Paulo. No decorrer dessa operação, dois
escritórios de advocacia, em delação premiada, informaram que tinham emitido notas fiscais frias
não só para empresas públicas, mas também para empresas privadas, dentre elas a WIZ.
A partir disso, a Receita Federal do Brasil passou a investigar a WIZ e, de todos os
contratos analisados, fiscalizou profundamente os contratos firmados com CLARO ADVOGADOS,
CALAZANS ADVOGADOS e MARTHI.
Diante dessa constatação, o Ministério Público Federal criou a tese de que haveria
indícios de que o Impugnante teria cometido crime contra o sistema financeiro, deflagrando, em
novembro de 2020, a Operação Canal Seguro, que implicou investigações realizadas pelo
Ministério Público Federal e, também, pela Receita Federal do Brasil, por meio da EFRAU.
A partir de então, foi instaurada uma investigação criminal e fiscal sobre o
Impugnante, suas empresas e sobre todos aqueles a sua volta que, de alguma forma, teriam
relação com seus negócios.
c) O ANPP firmado pelo Impugnante com o MPF e sua importância para o
presente caso
Fl. 10776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
20
Deflagrada a Operação Canal Seguro, o Impugnante procurou o Ministério Público
Federal (MPF) para a realização de um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Depois de
diversas tratativas com o MPF e investigações por parte deste, que duraram quase três anos, o
acordo foi firmado em 17/8/2023, ou seja, antes da lavratura do Auto de Infração.
Nesse acordo, o Impugnante confirmou a verdade sobre os fatos de maneira
incondicional, tendo reconhecido todos os fatos constantes do anexo do referido acordo. Em
razão da celebração do ANPP, o Impugnante se comprometeu ainda ao ressarcimento da
expressiva quantia de R$ 9.655.873,46. Por isso, aceitou realizar “(i) o ressarcimento em prol da
União de R$ 7.355.873,46 e (...) (ii) a quitação, durante o prazo de vigência deste acordo – 02 anos
– dos valores devidos no processo administrativo no 18088720071/2020-27 decorrentes do Auto
de Infração lavrado pela Secretaria da Receita Federal referente a valores pagos pela MARTHI em
benefício do Investigado, cujo valor atualmente é de aproximadamente R$ 2.300.000,00”. Além
disso, foi submetido a uma multa de R$ 66.000,00.
No ANPP, o Impugnante não tratou apenas dos fatos relacionados às contratações
das empresas Claro Advogados, Calazans Advogados e MARTHI pela WIZ, mas também das
empresas de que o Impugnante e seu irmão JOÃO EDUARDO eram sócios de fato (por meio de
pessoas s que podem ser consideradas “laranja”) e/ou de direito, dos negócios realizados por
estas empresas, seu relacionamento e negócios com Thierry etc.
Conforme se afere dos fatos relatados e reconhecidos pelo Impugnante no anexo
do ANPP (que foram apresentados sob condição de verdade), parte de suas empresas estavam
efetivamente em nome de interpostas pessoas (“laranjas”), notadamente de Luciana Penha de
Paula (“Luciana” – amiga do Impugnante) e de Luiz Fernando Bastos de Miranda (“Luiz Fernando”
– sobrinho do Impugnante), dentre elas as empresas JATAR e ELECÊ, de modo que o Impugnante
era o sócio de fato dessas empresas, além de ser sócio de fato e de direito da LGN.
Esse aspecto da existência de “laranjas” nas empresas do Impugnante é abordado
diversas vezes do Relatório de Auditoria Fiscal como se fosse uma grande descoberta feita pela
fiscalização da EFRAU quando, em verdade, o próprio Impugnante já havia reconhecido este fato
nas tratativas do ANPP firmado com o MPF.
A despeito de o Impugnante reconhecer que as empresas “em nome” de Luciana e
Luiz Fernando eram de fato suas, ao se analisar tal acordo, é possível constatar que o Impugnante
(sob condição de verdade incondicional e com a chancela do MPF, após longa investigação), em
suas declarações, confirmou que tais empresas eram existentes e esclareceu os negócios e
contratos por elas realizados, os quais não guardam qualquer relação com lavagem de dinheiro ou
desvio de recursos.
No ANPP, há todo o contexto fático em que os negócios foram realizados pelas
empresas do Impugnante, do que se evidencia que envolviam apenas contratantes que são
empresas privadas (ex.: USS, Sul America etc.), que faziam negócios com outras empresas privadas
(entre elas a CSH) e não tinham propósitos ilícitos nem de economia fiscal.
Fl. 10777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
21
Foram negócios efetivos, em que as empresas do Impugnante e do seu irmão João
Eduardo, por intermédio não só dos serviços de intermediação exercidos diretamente por estes,
mas também por meio de serviços efetivos prestados por seu irmão João Eduardo (inclusive
reconhecidos pelo fiscal no Relatório de Auditoria Fiscal), dos funcionários das empresas e de
terceiros contratados, geraram resultados às empresas contratantes, justificando-se assim a
remuneração percebida por tais empresas.
João Eduardo e Luciana também realizaram ANPP com o Ministério Público Federal,
conforme anexos, sendo que as declarações contidas nos acordos por eles firmados apenas
corroboram aquelas prestadas pelo Impugnante (doc. 05).
d) Presunções adotadas pela Fiscalização que não têm qualquer fundamento e
respaldo probatório
No âmbito da investigação realizada pela EFRAU, foram intimadas diversas
empresas e pessoas físicas que tomaram/prestaram serviços das empresas investigadas e/ou
praticaram outro tipo de negócio jurídico.
A fiscalização da EFRAU queria, a todo custo, encontrar irregularidades nas
atividades das empresas nas quais o Impugnante, João Eduardo e/ou Thierry eram sócios e nem
sequer abriu ao Impugnante a oportunidade de esclarecer os fatos, tal como fez ao Ministério
Público Federal por meio da ANPP.
Essa postura adotada pela fiscalização da EFRAU apenas contribuiu em seu
desfavor, uma vez que diversos atos e negócios jurídicos praticados pelas empresas e demais
envolvidos foram interpretados de maneira equivocada, dando origem a um Auto de Infração com
diversos erros materiais e pautado em muitas presunções não previstas em lei, que não se
prestam para fundamentar o lançamento combatido.
As contratações dos clientes das empresas do Impugnante e do seu irmão pelas
empresas privadas CSH e demais empresas do Grupo foram absolutamente regulares, realizadas
após um processo de seleção de fornecedores, atendendo aos requisitos e exigências de
governança e controle da CSH.
Qual é a prova carreada aos autos que respalda, de maneira cabal ou sequer por
meio de um único indício, a conclusão fiscal da existência desse tal “esquema” perpetrado para
beneficiar o Impugnante? Absolutamente nenhuma, justamente porque isso não existiu. Se tivesse
existido, o próprio Ministério Público Federal já teria constatado o ilícito durante a investigação
criminal ocorrida e nem sequer celebraria o ANPP com o Impugnante, Joao Eduardo, Luciana e
Thierry.
Ressalta-se que o Impugnante nunca prestou os serviços de intermediação e de
corretagem por meio de suas empresas por uma questão de economia fiscal ou para esconder
algum ilícito, como quer fazer crer a Fiscalização.
Fl. 10778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
22
O Impugnante não quis constar como sócio de direito nas referidas empresas
porque muitas das atividades de intermediação realizadas com a sua participação ocorreram ainda
durante a sua Presidência na WIZ e, apesar de não haver ilicitude ou conflito nisso, poderia
prejudicar a sua imagem e da própria empresa no mercado.
IV. Preliminar – Da Nulidade do Auto de Infração O lançamento padece de
diversas nulidades materiais, o que deve conduzir ao reconhecimento da sua integral nulidade.
IV.1.a – Erro na definição da matéria tributável e na base de cálculo: a forma como
o lançamento foi realizado implica erro tanto na definição da matéria tributável quanto na base de
cálculo do tributo devido, na medida em que há claro descasamento entre a motivação do
lançamento (empresas supostamente fictas, sendo o Impugnante o verdadeiro beneficiário dos
rendimentos auferidos por estas empresas) e a base de cálculo eleita pela Fiscalização (valores
distribuídos pelas empresas aos seus sócios).
Dado o evidente erro na definição da matéria tributável e da base de cálculo do
IRPF lançado contra o Impugnante, deve-se reconhecer a nulidade material do lançamento, sob
pena de se admitir a afronta ao art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
IV.1.b – Erro na definição da matéria tributável e do sujeito passivo: constatação
de pagamento sem causa deve ensejar o lançamento do IRRF a 35% contra a fonte pagadora. Se a
autoridade fiscal entendeu que as empresas e demais pessoas fiscalizadas (fontes pagadoras) não
lograram êxito em comprovar a efetiva causa dos pagamentos realizados às empresas do
Impugnante, jamais esse fato poderia justificar o lançamento contra o Impugnante (que nem
sequer foi efetivamente fiscalizado) a título de IRPF sobre rendimentos tributáveis omitidos.
No caso em que é identificada a ocorrência de pagamento sem causa, há uma
infração fiscal expressamente tipificada na legislação, mais especificamente no artigo 61,
parágrafo 1o, da Lei no 8.981, de 1995, que prevê a incidência do IRRF, à alíquota de 35%, a ser
lançado contra a fonte pagadora.
Verifica-se que a autuação fiscal padece de erro (i) na definição da matéria
tributável e do fato gerador, já que o tributo a ser lançado seria o IRRF e não o IRPF e (ii) de
sujeição passiva, já que o lançamento seria contra as fontes pagadoras e não contra o Impugnante,
o que também importa em nulidade material insanável, sob pena de violação ao art. 142 do CTN.
IV.1.c – Lançamento pautado em presunção simples e com erro de sujeição
passiva e de base de cálculo – inobservância do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. A Fiscalização
aponta que o Impugnante, juntamente com seu irmão João Eduardo, eram/são os sócios de fato
das empresas Jatar, LGN, Mass Solution, Massbroker Intermediação e Massbroker Marketing,
além de João Eduardo ser também o sócio de direito da LGN, Mass Solution, Massbroker
Intermediação e Massbroker Marketing.
Fl. 10779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
23
Além disso, a Fiscalização reconhece que quase 90% dos valores considerados como
base de cálculo do Auto de Infração foram depositados pelas mencionadas empresas na conta
bancária conjunta do Impugnante e de João Eduardo.
A despeito disso, de maneira infundada e sem qualquer respaldo legal, a
Fiscalização decidiu atribuir ao Impugnante, na qualidade de contribuinte, a integralidade dos
rendimentos creditados na sua conta bancária conjunta com seu irmão, como se ele fosse o único
beneficiário desses valores, ignorando totalmente o fato (incontroverso) de que João Eduardo
também era/é sócio das empresas e, assim, beneficiário de parte desses depósitos.
Ao contrário do que presumiu a Fiscalização, tal conta bancária, a despeito de estar
em cotitularidade do Impugnante e do seu irmão João Eduardo, era exclusivamente movimentada
por João Eduardo, sendo que os valores lá creditados eram, em sua grande maioria, dele e
utilizados ou investidos em seu benefício.
João Eduardo não tem herdeiros, tem uma união estável homoafetiva com
separação total de bens e seu parente mais próximo é o seu irmão (Impugnante). Assim, por uma
questão de segurança e para facilitar trâmites sucessórios, João Eduardo decidiu fazer sua conta
bancária em cotitularidade com o Impugnante, sendo que não há qualquer indício de que o
Impugnante realizou qualquer movimentação de referida conta, o que de fato não houve e pode
ser comprovado se questionado junto ao Banco Itaú. Inclusive, em testamento já formalizado por
João Eduardo, o Impugnante aparece como seu único herdeiro (doc. 07).
Mais absurdo ainda foi o fato de a Fiscalização ter atribuído ao Impugnante os
rendimentos creditados na referida conta bancária pela Massbroker Intermediação e pela Mass
Solution, empresas nas quais o Impugnante não tinha qualquer participação de fato ou de direito.
Estas empresas são exclusivamente de João Eduardo e todos os valores por elas distribuídos foram
em proveito deste.
Na época dos fatos em discussão, a Massbroker Intermediação tinha como sócios
João Eduardo, com 99,99% da participação societária, e a Mass Solution, com 0,01%, que, por sua
vez, também era uma empresa de João Eduardo, detentor de 99,98% da participação societária,
como se verifica nos contratos sociais de ambas as sociedades vigentes no período em discussão
(doc. 08).
A Fiscalização também não se atentou (ou simplesmente ignorou) o fato de que, no
que se refere aos dividendos distribuídos pela Massbroker Marketing, a parcela atribuível ao
Impugnante era apenas aquela distribuída à ELECÊ (detentora de 50% das cotas da empresa),
sendo que os valores depositados na conta bancária em questão (conta conjunta) eram em
benefício exclusivamente de João Eduardo, sócio de fato e de direito, detentor de 50% das cotas
dessa sociedade (doc. 09).
Além disso, ignorou-se que João Eduardo era também sócio das demais empresas –
LGN e Jatar –, de modo que ao menos uma parte dos valores distribuídos por estas empresas seria
em seu favor e não somente do Impugnante.
Fl. 10780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
24
Até porque seria assumir que João Eduardo não teria qualquer atividade (o que a
própria Fiscalização rebate ao deixar claro que ele “gerencia as empresas”, conforme expresso no
item A.19.1.7 do Relatório de Auditoria Fiscal) e nem sequer teria recursos para sua sobrevivência,
já que todos os rendimentos por ele auferidos de suas empresas seria em favor do Impugnante.
Afirma-se, assim, que a Fiscalização atribuiu ao Impugnante todos os valores
distribuídos pelas empresas Jatar, LGN, Mass Solution, Massbroker Intermediação e Massbroker
Marketing sem qualquer base legal ou probatória para isso.
Considerando que a Fiscalização não logrou êxito em demonstrar qual parcela do
valor seria efetivamente atribuível ao Impugnante, há nulidade material insanável do Auto de
Infração.
Ainda que se admita que a Fiscalização poderia se utilizar de alguma presunção no
presente lançamento, esta seria a prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, uma vez que a
própria Fiscalização pauta o lançamento em “omissão de rendimentos” e utilizada como base
(cerca de 90%) valores depositados em conta bancária.
E, neste caso, a Fiscalização deveria (1) ter intimado o Impugnante e João Eduardo a
prestarem esclarecimentos sobre a titularidade dos valores depositados em tal conta bancária,
conforme Súmula CARF no 29 e (2) se não comprovada/individualizada a titularidade, ter
observado o disposto no parágrafo 6o do referido art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Assim, também por atribuir ao Impugnante a integralidade de rendimentos que,
seja pela realidade dos fatos seja pela presunção legal prevista no art. 42, § 6o, da Lei no 9.430, de
1996, seriam em parte de João Eduardo, o lançamento padece de erro de base de cálculo e de
sujeição passiva, reforçando a necessidade de sua anulação, por afronta ao art. 142 do CTN.
Se a Turma de Julgamento não decidir pela nulidade do lançamento neste ponto, é
de rigor que, no limite, os valores da conta conjunta do Impugnante e do seu irmão João Eduardo,
atribuídos como rendimentos omitidos do Impugnante, sejam integralmente excluídos da base de
cálculo do IRPF, pelas mesmas razões.
IV.2 – Ausência de fundamentação legal e impossibilidade de desconsideração dos
negócios jurídicos
Conforme se afere da leitura do Auto de Infração e do Relatório de Auditoria Fiscal,
a Fiscalização, em momento algum, invoca um dispositivo legal que fundamente a
desconsideração da personalidade jurídica das empresas, tampouco dos negócios jurídicos
realizados, o que já deveria importar na nulidade do lançamento por ausência de fundamentação
legal.
Para desconsiderar os atos praticados sob alegação de simulação, teria como único
fundamento cabível o parágrafo único do artigo 116 do CTN, porém este é um dispositivo de
eficácia limitada, que depende de regulamentação, conforme reconheceu recentemente o
Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI no 2.446.
Fl. 10781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
25
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais também vem
rechaçando autuações fiscais fundamentadas no argumento de desconsideração da operação em
razão da ausência de fundamentação legal para essa desconsideração, já que não há
regulamentação do artigo 116, parágrafo único, do CTN.
Ainda que se entenda que o Impugnante teria adotado a estrutura de recebimento
de valores por meio de empresas das quais era sócio de direito e/ou de fato com o fim de
economia fiscal, como pretendeu a Fiscalização, nos termos do entendimento firmado pelo STF,
este fato, por si só, não bastaria para justificar a requalificação dos negócios jurídicos realizados.
Portanto, dada a ausência de fundamentação legal para que sejam desconsiderados
e requalificados os negócios jurídicos praticados, notadamente pela ausência de regulamentação
do parágrafo único do artigo 116 do CTN, e de sua inaplicabilidade aos casos de elisão fiscal, a
autuação fiscal também não merece subsistir, devendo ser considerada nula por ausência de
fundamento legal e afronta ao princípio da legalidade.
V. Improcedência do Auto de Infração
a. Esclarecimentos sobre a prestação dos serviços de corretagem e intermediação
e a possibilidade de sua prestação pela Pessoa Jurídica
Há uma premissa totalmente equivocada que é um dos pilares da autuação fiscal: o
suposto entendimento de que uma ou mais pessoas físicas não poderiam prestar serviços por
meio de uma pessoa jurídica, tampouco concentrar e gerenciar o patrimônio, notadamente bens
imóveis por meio desta.
A estrutura em que uma ou mais pessoas físicas constituem uma pessoa jurídica
para prestação de serviços pelos sócios e/ou centralização do patrimônio não somente é
plenamente lícita, como amplamente utilizada no Brasil.
O ordenamento jurídico pátrio permite expressamente a prestação de serviços por
pessoa física por meio de pessoa jurídica, prestigiando, como o STF já destacou, a liberdade
econômica e de livre organização.
O que a legislação de regência e a jurisprudência rechaçam é o uso de pessoa
jurídica para mascarar a relação de emprego e/ou para mascarar atos e operações ilícitas. São
casos em que há uma relação jurídica subjacente que se busca mascarar para burlar a lei ou por
questões ilícitas.
O fenômeno da “pejotização”, rechaçado pela doutrina e pela jurisprudência, diz
respeito ao uso da pessoa jurídica para descaracterizar a relação de emprego e afastar a aplicação
das normas trabalhistas.
A relação de emprego é aquela em que há subordinação, habitualidade e
pessoalidade. No caso vertente, nem mesmo a Fiscalização cogita que o Impugnante teria relação
de emprego com quaisquer das empresas tomadoras dos serviços contratados das empresas das
quais era sócio de direito ou de fato.
Fl. 10782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
26
A outra hipótese em que a jurisprudência rechaça o uso da pessoa jurídica é quando
esta é utilizada como um meio de ocultar práticas ilícitas realizadas pela pessoa física. Há vasta
jurisprudência de casos envolvendo investigados das Operações Lava Jato e Zelotes, nas quais se
constatou que as pessoas jurídicas foram utilizadas como meio para o recebimento ou pagamento
de propinas e, especialmente por esta razão, as receitas recebidas por meio de pessoas jurídicas
foram reclassificadas na pessoa física, afinal esta foi quem cometeu o ato ilícito que deu origem ao
fato gerador tributado.
No presente caso, essa jurisprudência tampouco se aplica, pois, como demonstrado
e comprovado, não houve qualquer ato ilícito praticado pelo Impugnante na prestação dos
serviços de intermediação e corretagem por meio de suas empresas.
A afirmação fiscal de que estas empresas teriam sido constituídas para “lavar
dinheiro” e que os contratos firmados serviriam para justificar a passagem de direitos ao
Impugnante de empresas do Grupo Caixa é totalmente especulativa e infundada, sem qualquer
prova a esse respeito, mesmo após toda a investigação conduzida na Operação Canal Seguro.
Tanto é que, no ANPP do Impugnante, foram esclarecidos todos os fatos
relacionados às suas empresas e o MPF não identificou qualquer ilícito a ser punido e negociado.
Os serviços prestados eram absolutamente regulares e os contratos celebrados
entre partes privadas, sendo certo que não se buscou, em momento algum, ocultar os negócios
realizados por meio das empresas do Impugnante, mas tão somente a sua efetiva participação
nessas empresas.
O Impugnante nunca quis constar como sócio de direito nas referidas empresas
porque muitas das atividades de intermediação realizadas com a participação do Impugnante
ocorreram ainda durante a sua Presidência na WIZ Soluções e, apesar de não haver ilicitude ou
conflito nisso, poderia prejudicar a sua imagem e da própria empresa no mercado.
Não há, contudo, qualquer “esquema” a ser ocultado e nem “dinheiro a ser lavado”
por meio das empresas em questão, até porque, exceto pela JATAR e ELECÊ, seu irmão era
formalmente sócio e administrador das empresas.
Verifica-se no caso concreto que o Impugnante ao constituir as empresas para
prestação dos serviços e/ou gestão do seu patrimônio, não cometeu qualquer irregularidade ou
ilicitude, como quer fazer parecer a autoridade fiscal.
b. Efetiva Existência e Substância das Empresas e da Regularidade dos Valores
Recebidos
As empresas JATAR, MASSBROKER MARKETING, LGN e ELECÊ, das quais detinha
participação de fato e/ou de direito, assim como as empresas MASSBROKER INTERMEDIAÇÃO e
MASS SOLUTION, do seu irmão João Eduardo, tinham efetiva substância e todos os valores por
elas recebidos nos anos-calendário de 2017 a 2020 têm causa conhecida e justificada, não se
sustentando a afirmação de que seriam meras empresas fictas de passagem.
Fl. 10783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
27
A) Empresas que o Impugnante tem/tinha participação de fato e/ou de direito
 JATAR – item “A” do Relatório de Auditoria Fiscal
O Impugnante e seu irmão João Eduardo compraram a sociedade JATAR em janeiro
de 2015. Como nessa época o Impugnante ainda fazia parte da WIZ Participações, buscando evitar
uma exposição negativa junto ao mercado, o Impugnante e João Eduardo (sócios de fato)
decidiram ingressar na sociedade por meio de Luciana Penha de Paula (“Luciana”), sócia de direito,
pessoa da confiança de ambos.
Assim, a empresa passou a ter como sócia de direito Luciana, com 99,99% da
participação societária e José Antônio Gomes manteve apenas 0,01% da participação em tal
sociedade. Os sócios de fato da JATAR eram o Impugnante e seu irmão João Eduardo.
A JATAR, no exercício do seu objeto social, firmou contratos de prestação de
serviços, notadamente com a Berkley International Brasil Seguros S/A (“Berkley”) e com a
Farmaseg Soluções Assistência e Serviços Empresariais Ltda. (“Farmaseg”).
Além disso, a JATAR teve participação societária em duas empresas do ramo de
seguros, que se tornaram muito relevantes no mercado: a Finanseg Administração e Corretagem
de Seguros (“Finanseg”) e a Habseg Administração e Corretagem de Seguros (“Habseg”).
A JATAR, desde quando adquirida pelo Impugnante e por João Eduardo, em janeiro
de 2015, teve ao menos 3 funcionários CLT (doc. 10) e efetiva sede administrativa (doc. 11).
A empresa era tributada com base no lucro presumido e, nos anos fiscalizados
(2017 a 2020), recolheu um valor relevante de tributos federais, de aproximadamente R$ 2,1
milhões, considerando IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pagos ou retidos pelas fontes pagadoras, conforme
atestado pelo Parecer Técnico de Natureza Contábil elaborado pela Porto & Reis (Anexo I).
De acordo com a Fiscalização, nem a JATAR nem as fontes pagadoras, durante o
curso do procedimento fiscal, teriam logrado êxito em demonstrar a causa dos pagamentos
realizados. Porém, esses pagamentos tiveram suas causas devidamente esclarecidas e
comprovadas durante o procedimento fiscal, sendo que a autoridade autuante, com o objetivo
maior de lavrar o Auto de Infração contra o Impugnante a todo e qualquer custo, decidiu
praticamente ignorar as informações recebidas.
Os comentários a seguir, sobre a causa de cada um dos pagamentos recebidos pela
JATAR, reforçam o fato de que a empresa tinha efetiva substância e prestava serviços a partes não
relacionadas, no pleno exercício do seu objeto social.
 Pagamentos realizados à JATAR por BLIST (Farmaseg) e Cesar Augusto
Antunes da Silva
Conforme esclarecido por Cesar Augusto, em sua resposta ao Termo de Intimação
Fiscal 1 286/2022, e pela BLIST (antiga Farmaseg), na resposta aos Termos de Intimação Fiscal nos
Fl. 10784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
28
1 287/2022 e 3 287/2022, Cesar Augusto era sócio e administrador de três empresas do Grupo
Admix, dentre elas a Farmaseg.
A Farmseg tinha por objeto social “a prestação de serviços e assistência
empresarial, logística, intermediação de negócios e participação em outras sociedades”, atuava
em âmbito nacional na gestão de benefícios de medicamentos e, dentre outras atividades,
comercializava planos de medicamentos.
Em 2015, visando à expansão da sua área de autuação para grandes, médias e
pequenas empresas e considerando que a JATAR possuía conhecimento na negociação de
benefícios corporativos, a Farmaseg firmou com a JATAR:
(i) Contrato de Prestação de Serviços, que tinha como objeto a atividade comercial
na qual a JATAR ofereceria à sua carteira de clientes produtos e serviços da Farmaseg. A
remuneração dos serviços de intermediação prestados foi estabelecida no patamar de 20% sobre
o efetivo resultado das vendas (fls. 2.721 a 2.735).
(ii) Compromisso de Cessão de Quotas, por meio do qual prometeu ceder à JATAR
quotas representativas de até 49% do seu capital social, se esta efetivamente contribuísse para o
seu crescimento e desenvolvimento dos negócios, contribuição essa que seria advinda justamente
dos serviços de intermediação prestados pela JATAR à Farmaseg, objeto do contrato mencionado
no item (i) acima (fls. 2.695 a 2.702).
Porém, pouco mais de um ano após a assinatura dos contratos, a integralidade das
quotas das empresas do Grupo Admix, o que incluía a Farmaseg, foi vendida por Cesar Augusto
para o Grupo AON.
Tal venda frustrou a expectativa da JATAR de participar do capital social da
Farmaseg. Cesar Augusto, na qualidade de ex-sócio e administrador da referida empresa,
prevendo que poderia ter problemas com a JATAR em decorrência do consequente
descumprimento do referido Compromisso de Cessão de Quotas, em 20/4/2017, após diversas
negociações, firmou com tal empresa um “Instrumento Particular de Transação”, por meio do qual
restou estipulado o pagamento, por Cesar – sócio controlador do Grupo Admix e beneficiário de
R$ 1,5 bilhão decorrente da venda de suas empresas para o Grupo AON – à JATAR, do valor de R$
11.450.000,00. Este numerário correspondia ao valor das quotas de emissão da Farmaseg que a
JATAR teria direito caso o compromisso de cessão fosse cumprido (fls. 2.695 a 2.702). O valor
acordado entre as Partes foi inclusive menor do que aquele atribuído à participação societária que
deveria ter sido transferida para a Jatar, conforme confirma o laudo de avaliação da empresa à
época, devidamente registrado no cartório de títulos e documentos para fins de cumprimento do
disposto no artigo 20, § 3o, do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014 (fls. 2.715 a 2.719).
Como declarado pelo próprio Cesar Augusto na sua resposta à Fiscalização de fls.
2.692, a assinatura do referido Instrumento e o pagamento do valor à JATAR tinham por objetivo
Fl. 10785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
29
“evitar um litígio decorrente do descumprimento do compromisso de cessão, o que poderia
colocar em risco a operação com o Grupo AON”.
A despeito da assinatura do Instrumento Particular de Transação entre a JATAR e
Cesar Augusto, a Farmaseg, já na gestão do Grupo AON, continuou tomando os serviços da JATAR
e, por conseguinte, efetuando o pagamento da remuneração devida a esta empresa, estipulada no
patamar de 20% sobre o efetivo resultado das vendas, conforme previsto em contrato, o que
justificou os pagamentos recebidos pela JATAR no período de 02/2017 a 10/2018, no valor total de
aproximadamente R$ 2,67 milhões.
Conforme destacado pela Farmaseg (atual Blist) em sua resposta à fiscalização de
fls. 2.859 a 2.868, “como a JATAR efetuava intermediação (corretagem) a prova dos serviços
prestados é efetuada pelos relatórios mensais (ora apresentados), nos quais constavam os valores
a serem pagos à JATAR por tal intermediação (...). É importante lembrar que no mercado de
corretagem/intermediação, não se exigem usualmente estudos, memoriais, comprovantes de
reuniões, discriminação de horas gastas, considerando que os contratos são por resultado”. Esta
remuneração era calculada pela Farmaseg, a partir de relatórios mensais de medição
compartilhados com a JATAR que, posteriormente, emitia as respectivas notas fiscais, conforme
procedimento comumente adotado em serviços dessa natureza (fls. 2.948).
Essa relação contratual foi finalizada apenas em outubro de 2018, quando as partes
assinaram a Notificação de Rescisão de Prestação de Serviços (fls. 2.762).
Não há que se falar, portanto, em pagamentos sem causa.
 Pagamentos realizados à JATAR por WIZ Parceiros (Finanseg)
A WIZ Parceiros, anteriormente denominada Finanseg, inicialmente tinha como
único sócio Marcos Melchior de Biase, corretor de seguros com mais de 20 anos de experiência e
relevante atuação no mercado, sendo que, em maio de 2015, a JATAR ingressou como sócia,
passando a ser detentora de 60% do seu capital social (cf. fls. 2.990 e seguintes).
A Finanseg tinha por objeto social a corretagem de seguro de todos os ramos, a
administração de carteiras de seguros, serviços de venda de consórcios em geral, entre outras
atividades relacionadas ao mercado securitário, conforme clausula terceira do seu contrato social.
Essa empresa foi idealizada por seus sócios para ser a maior plataforma de vendas
de consórcios do Brasil e, de fato, o foi.
A Autoridade Fiscal questiona a causa do pagamento realizado pela Finanseg à
JATAR, no valor total de R$ 5.224.578,43, entre 5/1/2017 e 25/4/2017, alegando que “Intimada, a
Jatar não apresentou comprovação dos serviços que teriam sido prestados à (...) Finanseg (...)”
(fls.8.123).
Contudo, como a própria Fiscalização reconhece no item A.19.5.1 do Relatório de
Auditoria Fiscal, o valor pago à JATAR tinha natureza de dividendos, conforme declarado em sua
Fl. 10786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
30
Escrituração Contábil Digital, que faz prova a seu favor, justamente porque a JATAR era sócia
detentora de 60% das cotas daquela empresa.
O Impugnante não consegue nem sequer entender a razão pela qual a Fiscalização
presumiu que a Finanseg teria tomado algum serviço da JATAR.
Afirma-se serem descabidas as afirmações da Fiscalização no que se refere à
Finanseg e, em especial, quanto ao questionamento da causa do pagamento à JATAR no valor de
R$ 5.224.578,43, que, como demonstrado, trata-se de dividendos, não havendo que se falar em
comprovação de prestação de serviços.
 Pagamentos realizados à JATAR por Habseg
A Habseg era uma empresa cuja participação societária era em parte detida pela
JATAR, conforme se verifica do seu Distrato Social (doc. 13).
A Fiscalização não faz questionamentos diretos quanto aos valores pagos pela
Habseg à JATAR. Apenas menciona que, intimada, a empresa não teria esclarecido a razão destes
pagamentos.
Ocorre que a Habseg é uma empresa já extinta e a Fiscalização solicitou
esclarecimentos a Marcos Biasi que, como esclareceu na resposta às fls. 2.972 e seguintes, não
ficou com a guarda dos documentos da empresa.
O Impugnante esclarece que tais valores pagos pela Habseg à JATAR, que
totalizaram R$ 3,57 milhões, tinham natureza de dividendos, dado que a JATAR era sócia dessa
empresa, conforme devidamente comprovado (doc. 13).
 Pagamentos realizados à JATAR por Berkley
A Berkley é uma seguradora devidamente autorizada a atuar no Brasil pela
Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”), colocando à disposição dos clientes diversas
modalidades de cobertura securitária, dentre elas seguros de garantia direcionados para obras de
construção civil.
Buscando ampliar os seus negócios em todas as regiões do Brasil, a Berkley firmou
com a JATAR (fls. 1.173 a 1.188), Massbroker Marketing (fls. 7.384 a 7.399) e Massbroker
Intermediação (fls. 4.935 a 4.951), em 6/4/2015, Contratos de Prestação de Serviços que tinham
por objeto a representação de seguros, o que envolvia o atendimento da PAR Riscos Especiais
Corretora de Seguros S/A (“PAR Corretora”) e dos corretores por ela indicados e a transmissão dos
negócios por estes angariados à Berkley.
Como esclarecido pela Berkley à Fiscalização (fls. 2.274), a contratação desses
serviços junto às três empresas mencionadas se deu por uma questão de “regionalização dos
serviços”, de modo que cada empresa ficou responsável por desenvolvê-los em uma região do
país: a Massbroker Marketing era responsável pelas regiões Norte e Nordeste; a Massbroker
Intermediação, pelas regiões Sul e Centro-Oeste; e a JATAR, pela região Sudeste. Como afirmou a
Fl. 10787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
31
Berkley “os contratos foram firmados por regiões, pois o principal objetivo da Berkley,
devidamente alcançado, foi a ampliação de sua distribuição geográfica de atuação, com maior
capilaridade de atendimento dos seus clientes por corretores especializados” (fls. 2.275).
Conforme estipulado na cláusula quarta dos contratos, a remuneração acordada
pelas partes previa: a) um pagamento inicial de R$ 660.000,00 (no caso da Massbroker Marketing
e Massbroker Intermediação, esse valor era de R$ 670.000,00, independentemente de qualquer
resultado); e b) um comissionamento de 3,5% sobre os prêmios recebidos pela Berkley, que
somente passaria a ser devido após a comercialização de contratos de seguros atingir valor
superior àquele suficiente para gerar a remuneração de R$ 660.000,00, inicialmente paga.
Além disso, foi acordado o pagamento de um valor mensal de até R$ 10.000,00, a
título de divulgação e despesas de marketing, se atendidas algumas metas mínimas, previstas na
cláusula quinta do contrato.
Para o devido atendimento à Berkley, a Jatar e demais contratadas precisariam de
funcionários exclusivos para esta carteira, restou acordado entre as partes que a Berkley faria o
reembolso dos custos desses funcionários.
A Berkley, ao prestar esclarecimentos dos valores pagos a Jatar, Massbroker
Marketing e Massbroker Intermediação, afirmou que “o gerenciamento das corretoras de seguros
envolvidas na comercialização dos seguros objeto dos contratos não se dava com a interveniência
da Berkley, mas entre as assessorias [dentre elas Jatar] e as corretoras (...) iniciada a operação e
indicadas as corretoras, estas estabeleciam fluxo operacional e de informações diretamente com a
Berkley” (fls. 2.273 e ss).
Ademais, instada a comprovar a efetiva prestação dos serviços pelas contratadas
(dentre elas a Jatar), a Berkley apresentou: planilhas de cálculos das remunerações pagas; notas
fiscais e e-mails trocados entre as partes sobre atingimento de metas; cartas de fiança
apresentadas pelas contratadas a Berkley para garantir o valor da remuneração inicial de R$
670.000,00 que, de acordo com determinadas cláusulas do contrato, poderia ter que ser devolvido
à Berkley em algum momento (fls. 2.536 a 2.541). Tais documentos, dada a natureza dos serviços
prestados (corretagem/intermediação) e sua forma de remuneração (baseada especialmente em
resultado), são suficientes para comprovar a efetiva prestação de serviços pela demais
contratadas.
Assim, diversamente do que concluiu a Fiscalização:
(i) houve uma efetiva causa para os pagamentos realizados pela Berkley à Jatar, no
período de 2017 a 2019, no valor de aproximadamente R$ 1,1 milhão, qual seja, a prestação dos
serviços de corretagem/intermediação prestados pela Jatar com foco na região Sudeste, sendo
certo que houve a efetiva comprovação da prestação, levando-se em consideração a natureza
desses serviços e a forma de remuneração contratada;
Fl. 10788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
32
(ii) houve uma razão para que a Berkley firmasse contratos distintos com Jatar,
Massbroker Marketing e Massbroker Intermediação, sendo descabida a alegação da Fiscalização
de que “não há e não foram apresentados motivos para que a mesma empresa (Berkley) fizesse
três contratos praticamente iguais com três empresas diferentes”;
(iii) o funcionário contratado pela Jatar efetivamente prestava serviços a esta, uma
vez que era ele quem executava mais diretamente as obrigações da empresa assumidas no
Contrato de Prestação de Serviços firmado com a Berkley. O fato de este funcionário atender
exclusivamente a um cliente da Jatar e de a Berkley reembolsar as despesas com este funcionário
não muda a relação jurídica/trabalhista existente. Tratou-se, apenas, de mais uma forma de
remuneração pelos serviços prestados pela Jatar, ainda que na prática denominada de
“reembolso”. O custo do funcionário era apenas a forma de precificação dessa remuneração.
 MASSBROKER MARKETING – item “E” do Relatório de Auditoria Fiscal
A Massbroker Marketing foi constituída em 15/5/2010, sendo que, no período
fiscalizado (2017 a 2020), tinha como sócios João Eduardo e Elecê, cada um com 50% da
participação societária, conforme contrato social vigente neste período (doc. 13).
A Elecê, por sua vez, tinha como única sócia a HL3 Participações S/A que, por seu
turno, tinha como sócio detentor de 99,99% de suas ações Luiz Fernando (doc. 14).
Luiz Fernando era sobrinho do Impugnante e, como reconhecido por este no ANPP
(doc. 03), era apenas o sócio de direito de tais empresas, sendo o Impugnante o sócio de fato.
Na realidade, portanto, a Massbroker Marketing tinha como sócios (i) a Elecê,
detida de fato pelo Impugnante – logo, sócio indireto da Massbroker Marketing e (ii) João
Eduardo.
Assim, verifica-se, o equívoco da Fiscalização em afirmar que a Massbroker
Marketing tinha como único sócio de direito João Eduardo e o equívoco maior ainda em concluir
que (i) João Eduardo era apenas um sócio aparente e que todo o valor distribuído pela Massbroker
Marketing à sua conta bancária conjunta com o Impugnante seria atribuível apenas a este último e
(ii) todo o dinheiro distribuído à Elecê seria destinado a Thierry.
Pelo contrário, João Eduardo era efetivo sócio (de direito e de fato) da Massbroker
Marketing e todo o valor distribuído pela empresa a ele e creditado em sua conta bancária era
efetivamente dele e não do Impugnante.
A Massbroker Marketing era uma empresa que tinha um escritório físico, com
espaço para reunião com clientes e toda a estrutura necessária para o exercício da sua atividade
empresarial, como se afere pelas fotos anexas (doc. 15).
A administração da sociedade era feita diretamente pelo sócio João Eduardo, que
também participava da execução dos contratos de prestação de serviços firmados pela empresa.
Fl. 10789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
33
Durante o período em discussão (2017 a 2020), a Massbroker Marketing prestou
relevantes serviços de intermediação e corretagem, todos para instituições privadas,
notadamente: USS, Sul America e Berkley.
A sociedade tinha ao menos 1 (um) funcionário CLT (doc. 16) e, também, contratava
empresas de consultoria especializada para auxiliar na prestação dos seus serviços aos seus
clientes, mais especificamente, as empresas Certa Consultores e A. L. de Mello – Consultoria
Empresarial.
Conforme informação prestada por João Eduardo na resposta à Fiscalização de fls.
405 e seguintes: “Os trabalhos foram realizados pelo sócio administrador João e pelos sócios da
consultoria Certa Consultores (Sr. Ruy Reis Vasconcellos Filho - CPF: 973.386.058-15) e A. L. de
Mello - Consultoria Empresarial (Sr. Anderson Lima de Mello - CPF: 370.715.487-49), que
prestaram serviços para a Sociedade, bem como por funcionários da Sociedade”.
O Impugnante também tinha participação relevante na prestação dos serviços para
os quais a Massborker Marketing era contratada, considerando toda sua experiência no ramo de
seguros, assistência e relacionamentos desenvolvidos ao longo da sua extensa e sólida carreira.
Porém, diversamente do que faz parecer a Fiscalização, esses serviços não eram
única e exclusivamente prestados pelo Impugnante. A prestação dos serviços era efetivamente
realizada pela Massbroker nas pessoas de seus sócios, funcionários e consultorias terceirizadas
especializadas.
A Massbroker Marketing sempre cumpriu as suas obrigações fiscais, sendo que, no
período em discussão (2017 a 2020), recolheu um valor bastante relevante de tributos federais, de
aproximadamente R$ 15,7 milhões, considerando IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pagos e/ou retidos
pelas fontes pagadoras, conforme atestado pelo Parecer Técnico de Natureza Contábil elaborado
pela Porto & Reis (Anexo I).
A Fiscalização concentra-se em questionar os pagamentos realizados pela USS, Sul
America e Berkley, em favor da Massbroker Marketing no período de 2017 a 2020. O Impugnante
reafirma que os pagamentos decorreram da efetiva prestação de serviços.
 Pagamentos realizados à Massbroker Marketing pela USS
Os pagamentos realizados pela USS à Massbroker Marketing nos anos de 2017 a
2019, que somaram o valor total de R$ 79,8 milhões, compõem-se de:
(i) pagamentos mensais da remuneração pela prestação de serviços de
intermediação, com base no contrato firmado em 30/4/2017, no valor total de R$ 23,2 milhões;
(ii) pagamento de indenização pela rescisão do contrato de prestação de serviços
firmado em 17/8/2011, no valor de R$ 38,5 milhões; e
Fl. 10790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
34
(iii) pagamento de indenização pela rescisão do contrato de prestação de serviços
firmado em 30/4/2017, no valor bruto de R$ 21,03 milhões que, deduzido o IRRF, implicou o
pagamento de R$ 18,1 milhões.
 Pagamentos da Sul America à Massbroker Marketing
Restou mais do que comprovada a efetiva prestação dos serviços de consultoria
pela Massbroker Marketing à Sul America, o que se denota, em especial, do contrato de prestação
de serviços firmado entre as partes, dos relatórios detalhados dos serviços prestados enviados
mensalmente à Massbroker Marketing para a Sul América, das notas fiscais de prestação de
serviços, da resposta prestada pela Sul América que atesta os serviços tomados e da resposta
prestada pela A.L. Mello – Consultoria Empresarial, subcontratada pela Massbroker Marketing
para atuar diretamente na prestação de serviços à Sul America.
O contrato de prestação de serviços firmado tem objeto lícito, se deu entre partes
independentes e privadas e, diversamente do que a Fiscalização quer induzir, não há qualquer
irregularidade no fato de a Massbroker Marketing ter assessorado a Sul America no
gerenciamento de um produto (cosseguro veicular) junto à CSH.
Justificada, portanto, a remuneração total de R$ 25.642.153,48 da Sul America à
Massbroker Marketing, ao longo dos anos de 2017 e 2020, devendo ser afastados todos os
questionamentos da Fiscalização a esse respeito.
 Pagamentos da Berkley à Massbroker Marketing
No que se refere à contratação pela Berkley, o Impugnante faz referência aos
parágrafos 194 a 204 da impugnação, nos quais esclarece a natureza dos serviços prestados,
aponta a documentação comprobatória existente e justifica a razão pela qual foram firmados três
contratos, qual seja, uma questão de “regionalização dos serviços”, de modo que cada empresa
ficou responsável por desenvolvê-los em uma região do país: a Massbroker Marketing era
responsável pelas regiões Norte e Nordeste; a Massbroker Intermediação era responsável pelas
regiões Sul e Centro-Oeste e a JATAR pela região sudeste. Como afirmou a Berkley “os contratos
foram firmados por regiões, pois o principal objetivo da Berkley, devidamente alcançado, foi a
ampliação de sua distribuição geográfica de atuação, com maior capilaridade de atendimento dos
seus clientes por corretores especializados” (fls. 2.275).
Logo, também não devem subsistir as alegações fiscais que questionam os
pagamentos realizados pela Berkley à Massbroker Marketing.
 LGN – Item “B” do Relatório de Auditoria Fiscal
A LGN é sociedade que foi constituída em 7/5/2010, tendo como sócios o
Impugnante, com 23,40% da participação societária, e João Eduardo, com 76,60% de participação
societária. João Eduardo também atua como administrador da sociedade, gerenciando as
atividades do dia a dia, pagamentos e recebimentos de valores, contratos firmados etc.
Fl. 10791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
35
Os questionamentos da Fiscalização acerca dos valores distribuídos entre 2017 e
2020 ignoram que a LGN:
(i) trata-se de uma empresa efetivamente existente, sendo absolutamente normal
concentrar a gestão de patrimônio mobiliário e imobiliário em uma empresa especialmente
patrimonial, constituída pelo Impugnante e por seu irmão João Eduardo para centralizar seus
bens;
(ii) justamente por sua natureza, é normal também não ter funcionários, sendo
certo que, conforme será demonstrado a seguir, a prestação de serviços à Integra Participações se
deu exclusivamente pelo Impugnante, o que também não guarda qualquer irregularidade; e(iii) o
mais absurdo – o Impugnante e seu irmão João Eduardo são sócios dessa empresa de fato e de
direito, sendo que, na resposta à Fiscalização de fls. 8 e seguintes, foi devidamente informado
quanto foi distribuído de lucro para cada um dos sócios no período de 2017 a 2020 (cf.
demonstrativo de fls. 271), cabendo ao Impugnante o valor total de R$ 2.600.000,00.
A Fiscalização sustenta, contudo, que os serviços prestados pela LGN à Integra
Participações, que resultaram em pagamentos de R$ 3.129.897,50, teriam, em verdade, sido
prestados pessoalmente pelo Impugnante e, por conta disso, somado à suposta ausência da
comprovação dos serviços, atribuindo ao Impugnante todo o lucro distribuído pela LGN entre 2017
e 2020, ignorando o fato de que João Eduardo também era sócio da empresa e que grande parte
desse lucro distribuído, no total de R$ 11.878.643,32, sequer era decorrente prestação de serviços
à Integra Participações.
Não há como se admitir a tese fiscal de que a LGN seria uma empresa ficta de
passagem de recursos, utilizada pelo Impugnante e por seu irmão João Eduardo para ocultar
recursos e sonegar tributos, quando restou comprovado que a LGN exerceu regularmente sua
atividade de empresa patrimonial, concentrando e gerenciando bens móveis e imóveis dos sócios
e, ainda, efetivamente prestou serviços de consultoria à Integra, principalmente na pessoa do
Impugnante, o que também é absolutamente regular e não justifica a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa para atribuir integralmente ao Impugnante, como rendimentos
omitidos, os valores que foram distribuídos pela LGN aos seus sócios a título de dividendos,
durante os anos-calendário de 2017 a 2020.
 ELECÊ – item “H” do Relatório de Auditoria Fiscal
A ELECÊ é uma sociedade cujo principal objeto social é a atividade de corretagem e
agenciamento de seguros, tendo sido constituída em 1993. É uma sociedade ativa até hoje e,
desde setembro de 2017, tem como única sócia a HL3 Participações S/A, que, por seu turno, tinha
como sócio detentor de 99% de suas ações Luiz Fernando Bastos de Miranda (“Luiz Fernando”) e
Werley Pereira Passos como detentor de 1% das ações (doc. 14).
Luiz Fernando é sobrinho do Impugnante e, como reconhecido por este no ANPP
(doc. 03), era apenas o sócio de direito da empresa, sendo o Impugnante o sócio de fato.
Fl. 10792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
36
Até 31/8/2019, a ELECÊ detinha 50% das ações da Massbroker Marketing. A ELECÊ
representava a parte do investimento do Impugnante em tal empresa, sendo que os demais 50%
de participação era efetivamente detida por seu irmão João Eduardo, o qual fazia a gestão de fato
da Massbroker Marketing.
Deste fato, se justifica o pagamento total de R$ 55,3 milhões pela Massbroker
Marketing à ELECÊ, entre 2017 e 2019, que se deu a título de dividendos, sendo que a parcela de
R$ 13.000.000,00, paga em 24/12/2019, conforme esclarecido durante o curso do procedimentos
fiscal “foi relativa a lucros distribuídos à Elecê referente ao período que possuía participação na
Massbroker Marketing”.
A ELECÊ, muito embora ainda não estivesse exercendo sua atividade de corretagem,
já exercia há bastante tempo a atividade de centralizar e gerenciar investimentos do Impugnante,
concentrando grande parte dos seus investimentos em ações, títulos públicos e mercado
imobiliário.
A TMCC já era uma empresa existente à época, ativa e que prestava serviços a
outros clientes. E, muito embora prestasse serviços a ELECÊ, nem a TMCC nem Thierry tinham
poderes decisórios sobre a empresa, tampouco Thierry era sócio desta. Todo e qualquer
pagamento, assinatura de escritura ou movimentação financeira poderia até contar com o
assessoramento da TMCC e, portanto, de Thierry, no entanto, era o administrador da ELECÊ,
sobrinho e pessoa de confiança do Impugnante, quem de fato executava tais atividades.
Quanto ao valor de R$ 2.619.983,72 pago pela ELECÊ ao escritório de advocacia
Lopes e Versani, a Fiscalização entendeu que tal valor teria sido pago em benefício do
Impugnante, apenas porque identificou no site do STF um processo judicial, sob sigilo, que
supostamente seria a ele relacionado e patrocinado por tal escritório. Porém, conforme
declaração anexa, fornecida pelo escritório Lopes e Versani, tal pagamento refere-se a honorários
advocatícios pagos pela ELECÊ, mas não em favor do Impugnante (doc. 21).
Desconstituída a premissa fiscal, resta evidenciada a total improcedência do
lançamento de IRPF sobre o valor de R$ 2.619.983,72, seja porque não foi pago em benefício do
Impugnante, seja porque, diversamente do que entende a Fiscalização, a ELECÊ não é e nunca foi
uma empresa ficta de passagem de recursos.
B) Empresas que o Impugnante não tem/tinha participação de fato e/ou de direito
(empresas apenas de João Eduardo)
 MASSBROKER INTERMEDIAÇÃO – item “D” do Relatório de Auditoria Fiscal
Na época dos fatos em discussão, a Massbroker Intermediação tinha como sócios
João Eduardo, com 99,99% da participação societária, e a Mass Solution, com 0,01% da
participação societária, que, por sua vez, também era uma empresa de João Eduardo, detentor de
99,98% da participação societária, como se verifica nos contratos sociais de ambas as sociedades
Fl. 10793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
37
vigentes no período em discussão (doc. 08). A empresa era efetivamente operante, prestava
serviços e era diretamente gerida pelo sócio João Eduardo.
Não à toa, a Massbroker Intermediação possuía dois funcionários, Patrícia de Lima
Bais Siqueira e Euzenir Dionísio da Silva, que assessoravam João Eduardo na prestação dos serviços
da empresa, como fazem prova os contracheques do período autuado (doc. 22). Além disso, a
Massbroker Intermediação possuía um escritório físico na Barra da Tijuca que era utilizado para
receber e atender novos clientes em reuniões.
No regular exercício do seu objeto social, a Massbroker Intermediação firmou
contrato de prestação de serviços com a Berkley, o que deu origem aos recebimentos que
perfizeram o valor total de R$ 1,7 milhão no período de 2017 a 2019.
No que se refere à contratação pela Berkley, o Impugnante faz referência aos
parágrafos 193 a 203 da impugnação, nos quais esclarece a natureza dos serviços prestados,
aponta a documentação comprobatória existente e justifica a razão pela qual foram firmados três
contratos, qual seja, uma questão de “regionalização dos serviços”.
Logo, também não devem subsistir as alegações fiscais que questionam os
pagamentos realizados pela Berkley à Massbroker Intermediação.
 MASS SOLUTION – item “C” do Relatório de Auditoria Fiscal
A Mass Solution (anteriormente denominada Massbroker Corretora de Seguros
EIRELI), é uma empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), constituída em
23/9/2008, cujas cotas, a partir de 26/12/2019, passaram a ser detidas 100% por João Eduardo.
Até 26/12/2019, João Eduardo detinha 99,08% da participação societária e Deise
Verônica era detentora de 0,02% da participação societária.
Trata-se, portanto, de uma sociedade detida por João Eduardo, na qual Impugnante
nunca teve qualquer participação como sócio de direito ou de fato, nem tinha qualquer
conhecimento sobre as operações por ela realizadas.
A Mass Solution tem como objeto social a corretagem de seguros em todos os
ramos e a participação social em outras sociedades.
Os valores recebidos pela Mass Solution, questionados pela Fiscalização, relativos a
Ivan Carlos Machado Aragão (“IVAN”, R$ 1.030.009,00) e Flamingo FNC Adm. e Part. Ltda
(“FLAMINGO”, R$ 1.075.652,00), ambos são relacionados a mútuos concedidos pela Mass Solution
e posteriormente quitados pelos devedores, como explicado, de forma detalhada, na resposta à
Fiscalização de fls. 4470 e seguintes.
Está claro que não se verificou qualquer irregularidade no mútuo celebrado entre a
Mass Solution e IVAN, sendo certo que o valor de R$ 1.030.009,00 recebido pela Mass Solution
refere-se à parcela do mútuo quitada em dinheiro, evidenciando que são equivocados os
apontamentos apresentados pela Fiscalização.
Fl. 10794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
38
Em relação à FLAMINGO, de acordo com os documentos acostados aos autos
(contratos de mútuos – fls. 4.439 a 4.442, recibo de quitação – fls. 4.450 a 4.456 e termo de dação
em pagamento – fls. 4.447 a 4.449), bem como com as informações prestadas pela Mass Solution
às fls. 4.479 e seguintes, ficou esclarecido que a MASS SOLUTION (antiga Massbroker Corretora)
firmou com a FLAMINGO um empréstimo inicial de R$ 2.000.000,00, em 28/1/2015, e,
posteriormente, um novo empréstimo, no valor de R$ 1.000.000,00, em 23/12/2015.
A Fiscalização, de maneira infundada, alega que estes empréstimos concedidos à
FLAMINGO pela Mass Solution seriam obscuros, mas não há nada de obscuro na realização de
empréstimos entre partes privadas, decorrendo do exercício de liberalidade das partes
contratantes. No limite, a Fiscalização poderia ter questionado o recolhimento do IOF, se fosse o
caso.
Por fim, no que se refere aos valores recebidos da BSF Gestão em Saúde Ltda.
(“BSF”), no montante total de R$ 817.747,20, conforme esclarecido pela Mass Solution no curso
da fiscalização, foram relativos à prestação de serviços de prospecção de negócios a fim de
viabilizar a venda de produtos da BSF para potenciais clientes (fls. 4.482 e seguintes).
Quanto à comprovação da efetiva prestação dos serviços, dada a sua natureza –
serviços de corretagem e negociação – é mais do que normal que não haja produção de
documentos, visto que tais serviços se materializam a partir de reuniões e demais formas de
contato interpessoal.
O Impugnante também ressalta que a BSF apresentou em sua resposta cópia do e-
mail de contratação da Mass Solution e notas fiscais emitidas, o que é suficiente para comprovar a
efetiva prestação considerando a natureza dos serviços contratados (fls. 4.517 e seguintes e 4.637
e seguintes).
c. Natureza de Dividendos dos valores distribuídos e sua Isenção do IRPF
As informações e provas apresentadas nos itens acima desconstituem a premissa da
autuação fiscal de que as empresas Jatar, Massbroker Marketing, LGN, ELECÊ, Massbroker
Intermediação e Mass Solution não teriam substância, sendo meras empresas de passagem.
Restou evidenciado que essas empresas atuaram no limite dos seus objetos sociais,
de maneira totalmente lícita, firmando contratos e prestando serviços a sociedades
exclusivamente privadas, cujas operações restaram comprovadas. Assim, não há qualquer
fundamento para que a Fiscalização desconsidere a personalidade jurídica delas.
Os valores distribuídos por tais empresas ao Impugnante – reconhecido sócio de
fato da Jatar, Massbroker Marketing, LGN e ELECÊ, como declarado no ANPP e pela própria
Fiscalização – assim como ao seu irmão João Eduardo (sócio dessas empresas – exceto ELECÊ) e
sócio da Massbroker Intermediação e Mass Solution, referem-se a dividendos distribuídos aos
sócios, dado que essas empresas apuravam lucros, conforme declarado nas respectivas
contabilidades.
Fl. 10795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
39
Conforme atestado pelo Parecer Técnico de Natureza Contábil elaborado pela Porto
& Reis (Anexo I), as empresas Massbroker Marketing, Jatar e LGN das quais o Impugnante era
sócio de fato/direito, assim como a Massbroker Intermediação e Mass Solution, que eram detidas
por João Eduardo, tinham lucros acumulados mais do que suficientes para fazer frente aos valores
distribuídos a título de dividendos no período de 2017 a 2020. Não há dúvidas da natureza de
dividendos dos valores distribuídos por tais empresas aos seus sócios, dentre eles o Impugnante.
Os dividendos são isentos da tributação do IRPF, nos termos do artigo 10 da Lei no 9.249, de 1995,
o que fulmina o lançamento fiscal.
d. Subsidiariamente: Necessária Dedução dos Tributos Pagos pelas Empresas e do
IRRF Lançado contra o Impugnante
Caso se decida pela manutenção da autuação, deve-se, ao menos, reconhecer a
necessidade de dedução, do IRPF lançado, da integralidade dos tributos federais recolhidos pelas
empresas ou retidos pelas fontes pagadoras sobre tais rendimentos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
A Autoridade Fiscal, ao fundamentar a qualificação da multa de ofício, já reconhece
que as empresas consideradas fictas recolheram todos os tributos federais decorrentes da
realização de suas atividades e em nenhum momento questionou a apuração ou os valores de
tributos pagos por tais empresas.
Além disso, o Parecer Técnico de Natureza Contábil elaborado pela Porto & Reis
(Anexo I), junto com os comprovantes de recolhimento (doc. 24), comprova, de maneira
detalhada, todos os valores recolhidos a título IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e retidos pelas fontes
pagadoras, referentes à Massbroker Marketing, Jatar, LGN, Elecê, Massbroker Intermediação e
Mass Solution, durante os anos-calendário de 2017 a 2020 [valores discriminados em tabela
disposta no § 352 da impugnação].
Contudo, se entender que não seria possível tal dedução, requer-se que, ao menos,
seja reconhecido o direito das empresas consideradas fictas à restituição desses tributos, com a
interrupção do prazo prescricional até o encerramento do litígio posto nestes autos.
VI. Inaplicabilidade da Multa de Ofício Qualificada A multa de ofício qualificada
deve ser afastada, dada a inexistência de qualquer sonegação fiscal
A imposição da multa qualificada constitui uma exceção à regra geral, prevendo
uma penalidade excessivamente onerosa ao contribuinte. Assim, a sua aplicação deve ser bastante
cautelosa, mediante a correta demonstração da ocorrência das hipóteses em que há o seu
cabimento. É necessária a concreta demonstração, por parte da Fiscalização, do intuito doloso do
contribuinte de praticar os crimes fiscais previstos nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de
1964.
Trata-se de uma penalidade gravíssima que jamais poderá ser aplicada pautada em
meras presunções, suposições e preconcepções. Para a aplicação e manutenção da multa de ofício
Fl. 10796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
40
qualificada, é pressuposto a prova cabal e individualizada da conduta dolosa que se caracterize
como fraude, sonegação ou conluio.
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
sobre a matéria vem decidindo de maciçamente pelo afastamento da multa qualificada nas
situações em que não há a comprovação flagrante e incontestável do dolo caracterizados da
fraude, da sonegação e do conluio [transcreve ementas de acórdãos: 2402-010.780, de 15/9/2022;
2401-011.279, de 8/8/2023].
VII. Do reconhecimento da Extinção, pela Decadência, do débito de IRPF do ano-
calendário de 2017, em razão da inocorrência de sonegação – art. 150, § 4o, do CTN
O IRPF é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, cujo fato gerador
ocorre no dia 31 de dezembro de cada ano. Assim, dada sua natureza, em regra, para lançamento
do débito a Autoridade Fiscal está sujeita ao prazo decadencial de 5 anos, previsto no art. 150, §
4o, do CTN, contado a partir da ocorrência do fato gerador.
A exceção só ocorre se o contribuinte não promover algum recolhimento
antecipado do tributo ou se comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação. Neste caso, a
contagem do prazo decadencial será regida pelo art. 173, inciso I, do CTN, de modo que o termo a
quo de 5 anos para o lançamento do crédito tributário desloca-se para o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. Esse entendimento já foi
consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do RESP no 973.733, sob a
sistemática dos recursos repetitivos.
No presente caso, como demonstrado, deve ser afastada a imputação de sonegação
ao Impugnante, uma vez que este nunca agiu com dolo específico para a prática desse ilícito penal
e, tampouco, a Fiscalização, ou mesmo o Ministério Público Federal, no âmbito da Operação Canal
Seguro, logrou êxito em comprová-lo.
Tendo em vista que o fato gerador do IRPF do ano-calendário de 2017 ocorreu em
31/12/2017, o termo final de 5 anos para lançamento de eventual diferença devida pelo
Impugnante ocorreu em 31/12/2022. Contudo, o lançamento tributário combatido ocorreu
apenas em 13/9/2023.
O mesmo ocorre para a parcela do débito de IRPF do ano-calendário de 2018
calculada sobre valores supostamente recebidos pelo Impugnante até 31/8/2023. Isto porque,
considerando que a autuação fiscal está pautada na alegação de omissão de rendimentos e levou
em conta em quase sua totalidade valores recebidos na conta bancária conjunta do Impugnante e
de João Eduardo, deve-se considerar que tais valores seriam passíveis de tributação no mês em
que recebidos (i.e. sujeitos a recolhimento pelo carnê-leão), tal como estabelece o art. 42, §§ 1o e
4o, da Lei no 9.430, de 1996.
Assim, em se tratando de tributo cuja incidência ocorre mês a mês, por expressa
previsão legal, para a parcela do débito de IRPF apurada sobre recebimentos até 31/8/2018
Fl. 10797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
41
também se operou a decadência, já que o prazo quinquenal para lançamento desta parcela do
débito encerrou-se em 31/8/2023.
VIII. Subsidiariamente: Necessária redução da Multa de Ofício Qualificada para
100% (Princípio da Retroatividade Benigna – Art. 106, II, “c”, do CTN)
Caso se decida pela manutenção da qualificação da multa de ofício, o que admite
apenas por eventualidade, é de rigor a sua redução para o patamar de 100% sobre o valor do
tributo exigido, o que se aplica inclusive para a parcela dos débitos de IRPF que já foi recolhido no
curso do prazo de impugnação.
Quando da lavratura do Auto de Infração, estava vigente a redação do artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996, que previa a aplicação da multa de ofício qualificada no
patamar de 150% do valor do tributo, nos casos de fraude, sonegação e conluio. Porém, poucos
dias após a lavratura do documento, em 21/9/2023, foi publicada a Lei no 14.689, de 2023, que
reduziu a multa de ofício qualificada nos casos de fraude, sonegação e conluio, ao patamar de
100%.
Com base na retroatividade benigna (art. 106, II, do CTN), a multa deve ser reduzida
para 100%, conforme lei tributária superveniente e mais benéfica ao contribuinte.
IX. Pedidos Ao final, o Impugnante requer:
(i) preliminarmente, seja reconhecida a nulidade material do Auto de Infração, por
afronta ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, em decorrência de erro na definição do fato
gerador e matéria tributária, da base de cálculo e sujeição passiva e, ainda, por ausência de
fundamentação legal e afronta ao princípio da legalidade tributária; ou
(ii) no mérito, seja julgado improcedente o auto de infração, uma vez que
demonstrada a natureza de dividendos dos valores distribuídos pelas empresas aos seus sócios,
dentre eles o Impugnante, não havendo que se falar em incidência do IRPF; ou
(iii) subsidiariamente, na hipótese de ser mantido integral ou parcialmente o
lançamento do IRPF:
(iii.a) seja reconhecida a possibilidade de dedução, do IRPF lançado, da
integralidade dos tributos federais recolhidos pelas empresas Jatar, Massbroker Marketing,
Massbroker Intermediação, LGN, ELECÊ e Mass Solution e/ou retidos pelas fontes pagadoras (IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS). Contudo, caso se entenda que não seria possível tal dedução, que seja
reconhecido o direito das empresas consideradas fictas à restituição desses tributos, com a
interrupção do prazo prescricional até o encerramento do litígio posto nestes autos;
(iii.b) seja afastada a aplicação da multa de ofício qualificada, uma vez que pautada
em mera presunção, sem qualquer comprovação da ocorrência do dolo específico de sonegação
fiscal, que nunca existiu;
Fl. 10798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
42
(iii.c) uma vez afastada a imputação do dolo e da multa de ofício qualificada, seja
reconhecida a extinção, pela decadência, do débito de IRPF do ano calendário de 2017 e, também,
da parcela do crédito tributário de IRPF apurado sobre valores recebidos até 31/8/2018, nos
termos dos artigos 150, parágrafo 4o, e 156, inciso V, ambos do Código Tributário Nacional;
(iii.d) na eventualidade de manutenção da multa de ofício qualificada, esta deverá
ser reduzida para 100%, previsto na atual redação do artigo 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de
1996, dada pela Lei no 14.689, de 2023, por ser mais benéfica, nos termos do artigo 106, inciso II,
alínea “c”, do Código Tributário Nacional.
Também cientificado do lançamento em 13/9/2023 (AR à fl. 9.413), JOÃO EDUARDO
SIQUEIRA MONTEIRO, arrolado como responsável solidário pelo crédito tributário constituído,
apresentou, em 12/10/2023, a Impugnação de fls. 9.338-9.386, na qual adota as mesmas razões
de defesa de ALEXANDRE, cabendo destacar as alegações específicas a seguir sintetizadas:
Discordância com relação ao mérito da autuação fiscal, no que diz respeito aos
fundamentos de fato e de direito apresentados para suportar a exigência de IRPF em face do seu
irmão ALEXANDRE, que também resultou na imputação da sua responsabilidade solidária.
O Impugnante, juntamente com seu irmão ALEXANDRE, era efetivo sócio das
empresas MASSBROKER MARKETING e LGN, de modo que é totalmente inadequada a atribuição, a
ALEXANDRE, de todos os valores creditados por estas empresas na conta bancária do Impugnante
conjunta com seu irmão.
Inclusive, como reconhecido pela própria Fiscalização, o Impugnante teve benefício
econômico decorrente das atividades exercidas por tais empresas, na medida em que delas era
efetivamente sócio, conforme reconheceu em seu ANPP com o Ministério Público Federal. Com os
lucros dessas empresas, o Impugnante comprou bens imóveis, pagou despesas de seus imóveis e
outras despesas (inclusive algumas de seu próprio irmão), não havendo qualquer irregularidade
nesses fatos. E, ainda, é certo que os lucros depositados em sua conta bancária, ainda que em
cotitularidade com ALEXANDRE, eram recursos próprios do Impugnante, sendo absolutamente
irregular a pretensão de atribuição desses valores a ALEXANDRE.
O Impugnante tem uma união estável homoafetiva com separação total de bens
(fls. 133 a 135) e não possui herdeiros necessários, de modo que o seu parente mais próximo e
que ficaria com seu patrimônio em caso de falecimento é o seu irmão ALEXANDRE ou os seus
sobrinhos (filhos do seu irmão, em caso de falecimento do próprio), conforme testamento anexo
(doc. 05). Assim, nada mais razoável do que, para facilitar trâmites sucessórios, o Impugnante
manter o seu irmão como cotitular da sua conta bancária.
Não pode prevalecer a presunção fiscal de que todos os valores lá creditados seriam
de ALEXANDRE. Seria o mesmo que assumir que o Impugnante nem sequer tem recursos para sua
sobrevivência.
Fl. 10799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
43
Quanto às empresas MASSBROKER INTERMEDIAÇÃO e MASS SOLUTION,
diversamente do que concluiu a Fiscalização, eram, de fato e de direito, exclusivamente do
Impugnante, não podendo a Fiscalização atribuir a ALEXANDRE os dividendos distribuídos por
estas empresas ao Impugnante.
Inaplicabilidade da Responsabilidade Solidária com fundamento no art. 124, inciso
I, do CTN
De acordo com o dispositivo supra, a responsabilidade solidária entre devedores
decorre da existência de interesse comum na realização da situação que constitui o fato gerador
da obrigação principal.
Com base nos argumentos de defesa que apresenta, muitos deles repetindo e
reforçando a tese defendida na impugnação de ALEXANDRE, JOÃO EDUARDO requer:
(i) no mérito, os esclarecimentos e provas trazidos com relação à efetiva substância
das empresas MASSBROKER INTERMEDIAÇÃO e MASS SOLUTION e à natureza de dividendos dos
valores por elas distribuídos, sejam acolhidos para que, em conjunto com as alegações que serão
trazidas pelo ALEXANDRE em sua impugnação, conduzam à integral improcedência do auto de
infração de IRPF ora combatido; e na remota hipótese de se entender pela manutenção integral
ou parcial do auto de infração;
(ii) seja integralmente afastada a responsabilidade tributária que lhe foi atribuída
pelos supostos créditos tributários de IRPF, constituídos em face do ALEXANDRE, tendo em vista:
(ii.a) que, como demonstrado na presente defesa e será evidenciado na
impugnação do ALEXANDRE, o lançamento é nulo, por violação ao artigo 142, do CTN;
(ii.b) a inaplicabilidade do artigo 135, inciso III, do CTN, ao presente caso, dada a
impossibilidade de se imputar responsabilidade com base em tal dispositivo a uma pessoa física
pelo débito de outra pessoa física; e
(iii.c) a inaplicabilidade do artigo 124, inciso I, do CTN ao presente caso, dado que a
fiscalização não evidenciou que o Impugnante teria interesse comum na prática do fato gerador
autuado, sendo que limitou-se a demonstrar benefícios econômicos, os quais não caracterizam
interesse comum para justificar a responsabilidade pretendida e apenas confirmam que o
Impugnante, de fato, era beneficiário de parte dos valores, estando incorreta a autuação que
pretendeu atribuir a integralidade dos rendimentos ao ALEXANDRE.
As pessoas jurídicas LGN BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (LGN) e MASS
SOLUTION CORRETORA DE SEGUROS EIRELI (MASS SOLUTION), também arroladas como
responsáveis solidárias pelo crédito tributário constituído, apresentaram, em 12/10/2023, a
Impugnação conjunta de fls. 8.216 a 8.236, na qual alegam, em síntese:
 Tempestividade da impugnação.
Fl. 10800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
44
 Discordância com relação ao mérito da autuação fiscal, que se pauta
essencialmente na alegação de que seriam pessoas jurídicas fictas e inexistentes de fato, já que
tinham atividade operacional e prestaram os serviços delas contratados, o que, por si só, leva à
insubsistência da exigência de IRPF e necessidade de reconhecimento da improcedência do
lançamento.
 Por questão de economia processual, as Impugnantes adotam as razões de
defesa apresentadas por ALEXANDRE em relação ao mérito do lançamento, para que os
argumentos postos em tal impugnação passem a integrar a defesa por elas apresentada.
 Inaplicabilidade da Responsabilidade Solidária com fundamento no art. 124,
inciso I, do CTN.
 De acordo com o dispositivo supra, a responsabilidade solidária entre
devedores decorre da existência de interesse comum na realização da situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal.
 Já é pacificado o entendimento doutrinário e jurisprudencial do Conselho
Administrativo de Recursos Ficais (CARF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que tal
expressão deve ser interpretada como “interesse jurídico”, que existe quando duas pessoas
ocupam o mesmo polo de uma relação obrigacional e conjuntamente praticam o fato gerador do
tributo.
 O interesse comum não é definido por mero interesse econômico no
resultado, com o proveito da situação originadora do fato gerador da obrigação principal, mas
pelo interesse jurídico, que está atrelado à realização conjunta da situação que constitui o fato
gerador.
 Para fins de imputação de tal responsabilidade tributária denota-se a
necessidade de que os envolvidos empenhem esforços conjuntamente para, então, alcançarem
um propósito específico. No presente caso, a prevalecer as alegações da Fiscalização, de que as
Impugnantes eram empresas fictas e inexistentes, para passagem de recursos para ALEXANDRE, é
evidente que essas empresas não teriam praticado nem contribuído (empenhado esforços
conjuntamente) para a prática do fato gerador.
 Não é factível considerar que empresas “inexistentes” possam ter qualquer
interesse jurídico ou realizar o fato gerador e, muito menos, participar da relação jurídico-
tributária que deu origem ao fato gerador.
 Portanto, a alegação da Fiscalização, no Relatório de Auditoria Fiscal, de que
as Impugnantes seriam “empresas fictas” ou “inexistentes de fato” não se mostra coerente com a
alegação simultânea de imputação de responsabilidade solidária a elas, com fundamento no art.
124, inciso I, do CTN, o qual pressupõe uma efetiva atuação/participação para alcançar o suposto
objetivo pretendido, como já reconhecido pelo CARF e pelo STJ.
Fl. 10801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
45
 As Impugnantes requerem, assim, seja dado provimento à impugnação,
sendo integralmente afastada a responsabilidade tributária que lhes foi atribuída pelo suposto
crédito tributário de IRPF, dos anos-calendário de 2017 a 2020, constituídos em face de
ALEXANDRE, ante a equivocada aplicação do art. 124, inciso I, do CTN, conforme entendimento
jurisprudencial pacífico do CARF e do STJ.
Sobreveio o Acórdão 105-013.417, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador, que por unanimidade de votos julgou parcialmente procedente
a impugnação para afastar as preliminares de nulidade do lançamento e, no mérito, julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário, com manutenção
integral do imposto lançado e redução da multa de ofício, de 150% para 100%, além da
manutenção da solidariedade tributária imputada. A decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO. CABIMENTO.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
omissão de rendimentos auferidos pelo contribuinte, com base em declarações
ou outros documentos examinados pela autoridade tributária no curso do
procedimento fiscal.
MÚTUO FINANCEIRO. FORMALIDADES DO CONTRATO E COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO TRÂNSITO DO NUMERÁRIO. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS.
São insuficientes alegações de empréstimos desacompanhadas de provas que
irrefutavelmente demonstrem a transferência efetiva do numerário entre credor
e devedor (na tomada do empréstimo) e vice-versa (no pagamento do
empréstimo) com indicação de valor, data e condições coincidentes com o
previsto no contrato, documento que deve conter registro público para que surta
efeitos perante terceiros.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do Auto de Infração quando forem observadas as
disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos previstos
na legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei tributária deve ser aplicada a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
SOLIDARIEDADE TRIBUÁRIA. APLICAÇÃO AO CASO.
A solidariedade a que se refere o inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
Fl. 10802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
46
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Considerando que a redução do percentual da multa representou em exoneração
do crédito tributário superior ao limite do art. 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, foi
interposto Recurso de Ofício.
O contribuinte Alexandre Siqueira Monteiro e os solidários João Eduardo Siqueira
Monteiro, Nalura Consultoria e Administração de Bens Ltda (LGN Brasil Consultoria Empresarial
Ltda) e Mass Solution Corretora de Seguros Ltda foram cientificados do Acórdão de Impugnação
em 21.11.2024, 21.11.2024, 11.11.2024 e 19.12.2024, respectivamente.
João Eduardo Siqueira apresentou Recurso Voluntário em 23.12.2024 (fls. 9.680 a
9.706) suscitando os seguintes pontos de questionamento quanto a decisão recorrida: (i) não se
comprovou o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
para que figurasse como integrante do polo passivo; (ii) que houve a prestação efetiva dos
serviços, considerados pela fiscalização como inexistente ou simulados, ratificando a correta
distribuição dos lucros; (iii) que sendo o recorrente sócio de fato e de direito das empresas LGN
Brasil Consultoria Empresarial Ltda e Mass Solution Corretora de Seguros Ltda, seria ele o
contribuinte do tributo e não responsável solidário do rendimento de seu irmão.
Alexandre Siqueira Monteiro apresentou Recurso Voluntário em 23.12.2024 (fls.
9.712 a 9.717), questionando os seguintes pontos da decisão recorrida: (i) nulidade material do
auto de infração; (ii) que houve a prestação efetiva dos serviços, considerados pela fiscalização
como inexistente ou simulados, ratificando a correta distribuição dos lucros; (iii) dedução da
exação os tributos auto lançados pela fonte pagadora, bem como aqueles descontados das faturas
de prestação de serviço; (iv) afastamento da multa qualificada; (v) reconhecimento da preliminar
ao mérito da decadência para os fatos geradores apurados até 31.08.2018; (vi) redução da multa
de ofício ao patamar de 100% em razão da retroatividade benigna do disposto no Lei no
14.689/2023.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
RECURSO DE OFÍCIO
Considerando que ao reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, o Acórdão
105-013.417 resultou em exoneração de crédito tributário em valor superior ao limite de alçada
previsto na Portaria MF no 2, de 2023, devendo ser submetida ao recurso de ofício, previsto no
Fl. 10803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
47
artigo 34, I, do Decreto no 70.235/1972. A decisão recorrida alterou o valor da multa de ofício
aplicada de R$ 48.296.720,43 para 32.197.813,61, exonerando o crédito tributário em mais de R$
15 milhões.
No julgamento do RE 736.090, o Supremo Tribunal Federal apreciou em sede de
repercussão geral o limite da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo
em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório. A decisão resultou no Tema no 863:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
Ante a decisão prolatada pela Corte Constitucional que limitou a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, resta evidente o reconhecimento da
aplicabilidade da multa de ofício (penalidade), limitada ao percentual de 100% (cem por cento),
para as situações pretéritas, até a entrada em vigor da Lei 14.689/2023, que deu nova redação ao
§ 1o e incisos do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Diante da limitação dada pela Corte Constitucional e considerando o instituto da
retroatividade benigna prevista na alínea “c”, do inciso II, do artigo 106, do Código Tributário
Nacional, para a aplicação pretérita da Lei 14.689/2023, esta Turma Ordinária vem aplicando
reiteradamente a redução do percentual da multa de ofício para 100%, desde que não constatada
a reincidência ou o agravamento da multa pela falta de exibição de documentos.
Assim sendo, inexistindo elemento a indicar a reincidência do sujeito passivo, com
fundamento na alínea “c”, do inciso II, do artigo 106, do Código Tributário Nacional, correta foi a
decisão guerreada que aplicou a retroatividade benigna tributária para que a multa de ofício fosse
reduzida ao percentual de 100% (cem por cento).
Portanto, nego provimento ao Recurso de Ofício.
Os recursos voluntários apresentados por Alexandre Siqueira Monteiro e de João
Eduardo Siqueira são tempestivos, e presentes os demais requisitos para sua admissibilidade,
deles tomo conhecimento.
RECURSO VOLUNTÁRIO DE ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO
Preliminar – Nulidades Materiais do Auto de Infração (Afronta ao art. 142, do
CTN)
O recorrente defende a nulidade do auto de infração, argumentando os seguintes
vícios: (a) erro na apuração da matéria tributável e da base de cálculo do IRPF, (b) bem como por
erro na identificação do fato gerador e do sujeito passivo e (c) por ausência de fundamentação
legal. Em síntese alega que é necessário haver a perfeita subsunção do fato à norma de incidência
Fl. 10804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
48
prevista no artigo 142 do Código Tributário Nacional, sem o qual restará caracterizada a nulidade
do lançamento tributário, não sendo o vício passível de saneamento.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto ao erro na definição da matéria tributável e da base de cálculo, defende
“que a fiscalização deveria, então, ter atribuído ao Recorrente a integralidade das receitas por elas
auferidas, reclassificando-as como rendimento da pessoa física observada a natureza de cada um
desses rendimentos para fins de definição dos efeitos tributários (rendimentos de serviços, ganho
de capital, devolução de empréstimos etc.), e, após a apuração do IRPF sobre essas receitas,
deduzido os tributos pagos e retidos das pessoas jurídicas”, sendo este o procedimento adotado
quando se constata a reclassificação das receitas da pessoa jurídica para a pessoa física.
O segundo ponto de divergência que potencialmente poderia nulificar o
lançamento, diz respeito a suposto erro na matéria tributável e na identificação do sujeito passivo.
Segundo argumentado pelo recorrente, partindo-se do pressuposto da existência de operações
fictas, seria sujeito passivo da obrigação fiscal cada uma destas fontes pagadoras que
supostamente realizaram ao sujeito passivo pagamentos sem causa, nos termos do artigo 61,
parágrafo 1o, da Lei no 8.981/1995.
O terceiro fundamento neste capítulo recursal se ancora em erro de sujeição
passiva e de base de cálculo pela adoção de presunções em que a DRJ teria ignorado o argumento
de que o lançamento teria partido de presunção simples, sem previsão legal ou respaldo lógico
para tanto, ao atribuir como rendimentos do Recorrente valores depositados na conta bancária
conjunta com João Eduardo, argumentando que os depósitos realizados também beneficiaram seu
irmão. Conclui seu raciocínio aduzindo que a fiscalização atribuiu ao recorrente todos os valores
creditados em conta bancária conjunta, implicando a nulidade material insanável do lançamento.
No entanto, a DRJ rechaçou a argumentação do recorrente, concluindo pela
validade da autuação.
Ora, toda a argumentação defensiva se encontra em uma zona limítrofe entre
questões preliminares e o próprio mérito da acusação fiscal. É certo que cabe a autoridade fiscal
“verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor
a aplicação da penalidade cabível”.
Tal como o julgador de piso, entendo que a autoridade lançadora se desincumbiu
satisfatoriamente dos requisitos exigidos no artigo 142, do CTN. Tais elementos constitutivos do
Fl. 10805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
49
lançamento devem ser apreciados abstratamente, ou seja, a fiscalização deve realizar a devida
correlação entre a acusação fiscal e o documento em que ela se exterioriza, bem como ao sujeito
passivo a quem a obrigação tributária é imputada. Logo, o vício que em tese poderia ser passível
de nulidade decorreria da evidente incoerência, e não se presta para questionar a conclusão
adotada pela autoridade lançadora que desvia esta análise para questões meritórias.
A acusação fiscal registrou que nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, o recorrente
com a participação de seu irmão João Eduardo auferiu rendimentos no total de R$ 117.082.958,53
pagos por empresas a ele vinculadas: JATAR CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA,
CNPJ 03.266.804/0001-25, LGN BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 11.959.691/0001-
71, MASS SOLUTION CORRETORA DE SEGUROS EIRELI, CNPJ 10.375.139/0001-73, MASSBROKER
INTERMEDIACAO, MARKETING PROMOCIONAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.915.505/0001-30,
MASSBROKER MARKETING E SERVICOS LTDA, CNPJ 11.946.752/0001-66 e ELECE CORRETAGEM,
ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS EIRELI, CNPJ 73.642.225/0001-15 (fls.
8.186 a 8.204).
Em razão da constatação acima, a fiscalização considerou tais rendimentos como
omitidos, e decorrente do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica,
desconsiderando que tais valores teriam sido auferidos a título de lucros ou dividendos, uma vez
que concluiu que tais pagamentos não foram realizados pela retribuição de serviços prestados,
servindo de empresas-veículo para remunerar o recorrente.
Assim sendo, ainda que o recorrente discorde da acusação fiscal, os fatos
apontados e a conclusão dada pela fiscalização, abstratamente, apresentam coerência, mormente
porque a legislação do imposto de renda da pessoa física considera fato gerador do tributo a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou os acréscimos patrimoniais de
qualquer natureza, nos termos do artigo 43, do Código Tributário Nacional.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo.
Fl. 10806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
50
Apenas para qualificar o debate quanto a questão preliminar, é preciso ressaltar
que a base de cálculo apontada pela fiscalização corresponde aos valores identificados como
pagos pelas empresas a ele vinculadas, que conforme a fiscalização realizaram operações fictas, de
sorte a possibilitar tal rendimento ao recorrente. Portanto, não há que se falar em erro na
apuração da matéria tributável e da base de cálculo do IRPF.
O recorrente ainda aventa a possibilidade de erro material no lançamento, em
razão da autoridade fiscal não haver deduzido do crédito tributário os valores de tributos e
contribuições retidos e de recolhimentos realizados pelas pessoas jurídicas, cuja receita foi
desconsiderada. Ora, não há qualquer determinação legal que obrigue a autoridade lançadora a
tal conduta, motivo pelo qual não se pode cogitar alguma nulidade, caso a autoridade lançadora
assim não o proceda. A matéria envolvendo o aproveitamento do pagamento de tributos e
contribuições e dos valores retidos será deduzida em capítulo próprio.
Também não há que se argumentar que ausente a prestação dos serviços pelas
fontes pagadoras, elas deveriam ser os sujeitos passivos, nos termos do artigo 61, parágrafo 1o, da
Lei no 8.981/1995, sujeito a alíquota de 35%. Pois bem, tal previsão legal é aplicada aos
pagamentos a beneficiários não identificados ou quando não comprovada a operação ou a sua
causa.
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Pois bem, a acusação fiscal é explícita ao atribuir ao sujeito passivo e ao seu irmão a
disponibilidade econômica e jurídica relativamente aos acréscimos patrimoniais decorrentes dos
supostos lucros ou antecipações, cujas recursos tiveram por origem operações sem causa. Na
realidade, existe uma causa para o pagamento que não seria aquela representada pelos
documentos que lhes dão suporte. Às fls. 96 do Relatório Fiscal, a autoridade lançadora identifica
o que teria motivado os pagamentos realizados por meio das empresas Jatar, LGN, Mass Solution,
Massbroker Intermediação, Massbroker Marketing, e Elecê.
“Alexandre Siqueira Monteiro e Thierry Marc Claude Claudon, como ex-executivos
do grupo Caixa, eram mentores do esquema, pois obviamente, devido às suas
atuações, os fornecedores da CAIXA pagavam parte dos recursos recebidos às
Fl. 10807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
51
empresas fictas Jatar (A), LGN (B), Mass Solution (C), Massbroker Intermediação
(D), Massbroker Marketing (E), TMCC (F), Louverne (G) e Elecê (H). Estas cinco
primeiras empresas poderiam ser denominadas “núcleo Alexandre” e as três
últimas (TMCC, Louverne e Elecê) “núcleo Thierry”.
Ainda com relação a identificação do sujeito passivo, o recorrente menciona que a
maior parte dos pagamentos foram revertidos para uma conta conjunta com seu irmão, não se
conformando que tenha sido caracterizado como único contribuinte, e àquele atribuída a condição
de solidário. De fato, o relatório fiscal aponta tal situação, e que João Eduardo Siqueira Monteiro
atua como procurador do recorrente. No entanto, a tese acusatória conclui a atuação
personalíssima do recorrente na atividade que resultou no lançamento da exação. Além disso,
considerando a evidente confusão patrimonial envolvendo os irmãos, e o interesse comum de
João Eduardo que também se beneficiou diretamente do fato gerador, conforme apontado pela
autoridade fiscal, e que o instituto da solidariedade não comportar benefício de ordem,
respondem ambos pela integralidade da obrigação tributária, conforme parágrafo único do artigo
124, do Código Tributário Nacional.
A fim de que não pairem dúvidas, é importante esclarecer que o lançamento fiscal
não encontra fundamento no artigo 42, da Lei no 9.430/1996, razão pela qual é inaplicável o
disposto no § 6o da referida lei. O lançamento fiscal está amparado nos artigos 37, 38, 45, 55,
incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do RIR/99, no artigo 1o, inciso IX e parágrafo único, da
Lei no 11.482/07, incluído pela Lei n° 13.149, de 2015 (vide auto de infração), motivo pelo qual não
se cogita da ausência de fundamentação legal para o lançamento.
Assim sendo, rejeito a preliminar.
Preliminar - Ausência de fundamentação legal para desconsideração de pessoas
jurídicas
O recorrente alega que a autoridade fiscal para atribuir ao sujeito passivo os
supostos rendimentos omitidos, teve que desconsiderar atos ou negócios jurídicos, nos termos do
parágrafo único do artigo 116, do Código Tributário Nacional. Que tal procedimento se encontra
em questionamento por meio da ADI no 2.446, ajuizado pela Confederação Nacional do Comércio,
e que o vício em questão é suficiente para fulminar o lançamento em razão da irregularidade
procedimental.
Creio que a alegação se encontra superada, haja vista o Supremo Tribunal Federal,
por maioria de votos, julgou improcedente o pedido formulado nessa ação direta de
inconstitucionalidade, transitada em julgado em 05.05.2022. A Ministra Carmem Lúcia relatora da
ADI no 2.446, assim argumentou em seu voto:
“O fato gerador ao qual se refere o parágrafo único do art. 116 do Código
Tributário Nacional, incluído pela Lei Complementar n. 104/2001, é, dessa forma,
aquele previsto em lei.
Fl. 10808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
52
Faz-se necessária, assim, a configuração de fato gerador que, por óbvio, além de
estar devidamente previsto em lei, já tenha efetivamente se materializado,
fazendo surgir a obrigação tributária.
Assim, a desconsideração autorizada pelo dispositivo está limitada aos atos ou
negócios jurídicos praticados com intenção de dissimulação ou ocultação desse
fato gerador.”
[...]
“Autoridade fiscal estará autorizada apenas a aplicar base de cálculo e alíquota a
uma hipótese de incidência estabelecida em lei e que tenha se realizado.
Tem-se, pois, que a norma impugnada visa conferir máxima efetividade não
apenas ao princípio da legalidade tributária, mas também ao princípio da lealdade
tributária.”
Reitera o recorrente que inexiste óbice à prestação de serviços por meio de pessoa
jurídica, o que é absolutamente induvidoso. Ocorre que a autoridade fiscal escorou o lançamento
deduzindo que os serviços alegados pelo recorrente não foram efetivamente prestados, motivo
pelo qual considerou que os valores a ele destinados a título de lucros distribuídos ou antecipados,
para fazer jus a despesas ou a aquisição de bens, na realidade são rendimentos tributados e não
isentos, disfarçados sob a forma de distribuição de lucros.
Vale esclarecer que não existiu a desconsideração da pessoa jurídica, pois o que de
fato aconteceu foi que a autoridade lançadora identificando a atuação personalíssima do
contribuinte, considerou que parte das receitas originariamente pagas às pessoas jurídicas foram
posteriormente transferidos aos recorrentes mediante distribuição de lucros, para a esfera de
tributação da pessoa física. E considerando que as causas das supostas receitas não
corresponderiam aos documentos em que se sustentam (simulação), os acréscimos patrimoniais
foram atribuídos aos recorrentes.
Portanto, inexiste qualquer violação procedimental da autoridade fiscal a macular o
lançamento ou que justifique a declaração de sua nulidade em razão de vício material ou formal,
na sua constituição. Assim sendo, rejeita-se a preliminar.
Mérito
Efetiva Existência e Substância das Empresas e da Natureza de Dividendos dos
Valores Atribuídos ao Recorrente
Em síntese, reclama o recorrente que as alegações trazidas pela autoridade fiscal
foram tomadas como verdades absolutas, e que não se dignou o julgador de piso a fazer o correto
juízo das alegações e documentos trazidos por ocasião da impugnação, que seriam suficientes
para comprovar a origem dos recursos recebidos pelas empresas consideradas fictas, a apuração
de lucros por essas empresas e a natureza de dividendos dos valores por elas distribuídos a seus
sócios de fato e de direito, no caso o Recorrente e o João Eduardo. Ou seja, que todas as empresas
Fl. 10809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
53
que destinaram lucros ao recorrente existiam, eram operacionais, tinham substância e
comprovaram a origem lícita dos valores por elas recebidos.
Quanto aos documentos apresentados pelo recorrente em sua impugnação
constata-se: a) Parecer Técnico de Natureza Contábil; b) Acordo de Não Persecução Penal; c)
Declarações de Ajuste Anual; d) Contratos Sociais; e) Testamento de João Eduardo; f) Recibos de
Pagamentos de Salários; g) Notas Fiscais de Prestação de Serviços.
Por outro lado, a fiscalização em sua peça acusatória com mais de 8.000 páginas
tentou demonstrar que os recursos destinados para as empresas Jatar Corretora e Administradora
de Seguros Ltda, LGN Brasil Consultoria Empresarial Ltda, Mass Solution Corretora de Seguros
Eireli, Massbroker Intermediação, Marketing Promocional e Serviços Ltda, Massbroker Marketing
e Serviços Ltda e Elecê Corretagem, Assessoria, Consultoria e Administração de Seguros Eireli, na
realidade, tinham por objetivo remunerar o recorrente, por meio de contratos fictícios de
prestação de serviços no segmento de seguros, indenizações, empréstimos e doações. A
fiscalização intimou os inúmeros tomadores de serviço, supostos pagadores de empréstimos e de
indenizações que verteram recursos para as empresas relacionadas ao contribuinte e o solidário, e
considerando as débeis justificativas para a realização dos negócios, entendeu que seriam uma
forma de remunerar o primeiro.
Não se pode perder de vista o montante dos recursos envolvidos, cuja infração
remonta a R$ 117.082.958,53 e que transitaram pelas empresas abaixo discriminadas.
Jatar Corretora e Administradora de Seguros Ltda
11.051.326,18
LGN Brasil Consultoria Empresarial Ltda
11.878.643,32
Mass Solution Corretora de Seguros Eireli
4.452.384,05
Massbroker Intermediação, Marketing Promocional e Serviços Ltda
1.168.208,82
Massbroker Marketing e Serviços Ltda
85.902.412,44
Elece Corretagem, Assessoria, Consultoria e Administração de Seguros Eireli
2.629.983,72
TOTAL
117.082.958,53
Este relator não ignora o laudo contábil exibido que aponta que os recursos
financeiros efetivamente transitaram pelas empresas em questão e que demonstra a
disponibilidade do lucro contábil, o que não foi em momento algum questionado pela autoridade
lançadora. No entanto, o que vem ao caso é a demonstração da efetiva prestação dos serviços
realizado por estas empresas ou por seus sócios ou a origem dos recursos que transitaram por
intermédio delas, prestando-se como ferramenta de passagem de recursos que teriam por destino
o contribuinte e/ou o solidário.
Logo, o ponto de convergência da questão é muito mais probatório do que jurídico,
embora o recorrente também tenha realizado questionamentos neste sentido. Ou seja, no que diz
respeito ao conjunto probatório, o recorrente se insurge contra a conclusão a que chegou o
julgador originário, apelando para que este CARF o reavalie. Vejamos, então, a motivação adotada
pelo julgador de piso que levou à manutenção do lançamento tributário.
Fl. 10810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
54
Os argumentos de defesa contrapostos pelo sujeito passivo na impugnação não se
mostram suficientes para fulminar as conclusões da auditoria-fiscal, obtidas a
partir dos diversos procedimentos fiscais efetuados junto às pessoas físicas e
jurídicas envolvidas. Em boa parte da impugnação o sujeito passivo apenas repete
justificativas já apresentadas durante os procedimentos fiscais, juntando
documentação já examinada, conforme se observa no minucioso relato da
Autoridade Tributária.
Apesar de oferecer extensa argumentação de defesa, o Impugnante não
apresenta elementos de prova suficientes para infirmar, de modo inequívoco, a
apuração fundamentada da Autoridade Tributária e demonstrada nos autos.
[...]
Ocorre que alegações de empréstimos devem ser acompanhadas de provas que
irrefutavelmente demonstrem a transferência efetiva do numerário entre credor
e devedor (na tomada do empréstimo) e vice-versa (no pagamento do
empréstimo) com indicação de valor, data e condições coincidentes com o
previsto no contrato, documento que deve conter registro público para que surta
efeitos perante terceiros. Tal comprovação não ocorre no caso em exame, pois,
como já constatado no curso dos procedimentos fiscais, as operações alegadas
não se encontram adequadamente registradas e comprovadas nos documentos
apresentados, inclusive contábeis, carecendo de força probatória para se
contrapor ao lançamento.
[...]
Como se observa, a utilização conveniente das pessoas jurídicas prestava-se ao
arranjo negocial pretendido para cada momento, de modo a solucionar ou
contornar situações impeditivas ou desvantajosas para as partes envolvidas,
notadamente ALEXANDRE, seu irmão JOÃO EDUARDO e THIERRY.
[...]
Para que se possa contraditar um lançamento fundado em omissão de
rendimentos, é necessário que o contribuinte demonstre documentalmente a
origem dos recursos recebidos, de modo a provar que não se trata de
rendimentos tributáveis. No presente caso, o Impugnante não se desincumbe
dessa obrigação. Limita-se a listar meras alegações, desacompanhadas da
documentação de suporte suficiente.
[...]
Com efeito, os argumentos apresentados, desprovidos de comprovação
documental adicional, não são suficientes para infirmar os procedimentos
efetuados e descritos pela Autoridade Tributária, que se baseou nos documentos
e informações colhidos no curso dos procedimentos fiscais, devendo-se, assim,
ser mantido o lançamento tributário.
[...]
Fl. 10811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
55
Às alegações do julgador originário, acrescento ainda a falta de capacidade
operacional das empresas acima indicadas para a prestação dos serviços que teriam gerado um
proveito econômico de R$ 117.082.958,53. Insisto, que muitos dos contratos apresentados
geravam obrigação para a prestadora, incompatíveis com a sua estrutura com pouquíssimos
colaboradores, quando não, apenas um empregado. Vide as obrigações previstas na contratação
da JATAR e da MASSBROKER INTERMEDIAÇÃO pela Berkley.
2.1.1. Atender a Interveniente e os corretores de seguros por ela indicados,
conforme instruções recebidas da Seguradora e sempre agindo com clareza, boa-
fé, transparência, eficácia e confiança;
2.1.3. Enviar os documentos cadastrais dos corretores que intermediarão a
contratação dos seguros ofertados pela Seguradora.
2.1.4. Receber da interveniente e dos corretores propostas de contratação de
seguros, encaminhando esses documentos à Seguradora, nos prazos e meios
previamente convencionados.
2.1.6. Comunicar à Seguradora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da
data de seu conhecimento, a ocorrência de sinistros comunicados por corretores
ou segurados, remetendo-lhe, em seguida, os demais comentários e informações
necessárias.
A contratação de serviços de consultoria, tais como aqueles com a INTEGRA
PARTICIPAÇÕES S/A com a LGN, também tiveram respostas evasivas tanto do prestador como do
tomador, que não conseguiu explicar satisfatoriamente a diferença entre o valor contratado e o
efetivamente pago, alegando que seriam decorrentes de um prêmio de performance. Por sua vez
o prestador alega que sua atividade decorre do seu profundo conhecimento dos negócios de
seguros, não sendo capaz de demonstrar sequer os seus custos com viagem.
A consultoria foi prestada, a partir do profundo conhecimento dos negócios da
Sociedade no mercado de corretagem e seguros em geral, considerando o fato do
Cliente ter participação acionária relevante em Corretora de Seguros, incluindo,
mas não se limitando, a participação em reuniões com acionistas e executivos das
Cias envolvidas e representantes do mercado de seguro em geral. Toda cobrança
dos serviços prestados foi efetuada mediante emissão de respectiva nota fiscal
eletrônica, como respectivo registro nos livros contábeis da LGN e pagamento dos
tributos incidentes. Os custos de viagem e translado eram suportados
diretamente pelo cliente, não sendo necessária a cobrança da verba
disponibilizada contratualmente. (Documentos B10, B11 e B14)
Com a BSF GESTAO EM SAUDE LTDA, a MASS SOLUTION teria sido contratada para a
prospecção de negócios em que foram pagos o montante de R$ 817 mil, inexistindo sequer
contrato formalizado por escrito (Doc. C63). O tomador também foi intimado para demonstrar a
efetividade do serviço prestado, mas não obteve êxito. Conforme a fiscalização, a Mass Solution
também esteve envolvida em mútuos, cujas operações foram questionadas pela fiscalização (fls.
56 a 61 do Relatório Fiscal).
Fl. 10812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
56
Entre 2017 e 2020 transitaram pela MASSBROKER MARKETING E SERVICOS LTDA
aproximadamente R$ 86 milhões, oriundos das empresas USS SOLUÇÕES GERENCIAIS LTDA, SUL
AMÉRICA, BERKLEY, LOUVERNE e TMCC. Com a SUL AMÉRICA o contrato apresentado obrigava a
MASSBROKER MARKETING ao fornecimento de treinamento aos seus funcionários, intermediários
e corretores. Sobre os demais tomadores, assim se manifestou a prestadora:
Com relação ao contrato com a Sul América, o relatório constante do item 2.2 do
Termo 4 15 2022 indica os serviços prestados. Com relação ao contrato com a
USS, considerando que se trata de um contrato de avaliação e intermediação, a
natureza do serviço não requer a apresentação de relatório ou qualquer outro
documento que possa ser usado para demonstrar a sua efetiva realização. O
serviço é consubstanciado pela própria intermediação do contrato com o cliente.
Com relação à Berkley, também se trata de intermediação com base na gestão de
demandas comerciais e emissão de apólices e endossos diretamente no site da
seguradora. (fls. 74 do Relatório Fiscal)
Ainda, relativamente à USS SOLUÇÕES GERENCIAIS LTDA, a fiscalização identificou o
pagamento à título de indenização de um valor de R$ 56 milhões, que teria sido motivado pela
descontinuidade dos contratos firmados entre ela e a Caixa, muito embora não existisse qualquer
previsão contratual para este pagamento ao prestador.
Assim sendo, dentro da prerrogativa dada ao julgador para sua livre convicção e
avaliação do conjunto probatório, não posso adotar outra conclusão que não seja a mesma do
julgador originário. Todas as manifestações do recorrente, tais quais aquelas apresentadas pelas
supostas prestadoras dos serviços, não autorizam a conclusão diversa da fiscalização, na medida
em que não restou demonstrada a efetiva prestação dos serviços pelas empresas Jatar Corretora e
Administradora de Seguros Ltda, LGN Brasil Consultoria Empresarial Ltda, Mass Solution Corretora
de Seguros Eireli, Massbroker Intermediação, Marketing Promocional e Serviços Ltda, Massbroker
Marketing e Serviços Ltda e Elecê Corretagem, Assessoria, Consultoria e Administração de Seguros
Eireli.
Portanto, a despeito de todos os esforços, não restou comprovada a prestação dos
serviços pelas empresas envolvidas, que serviram de meio para remunerar o recorrente, conforme
consta da acusação fiscal:
Alexandre Siqueira Monteiro e Thierry Marc Claude Claudon, como ex-executivos
do grupo Caixa, eram mentores do esquema, pois obviamente, devido às suas
atuações, os fornecedores da CAIXA pagavam parte dos recursos recebidos às
empresas fictas Jatar (A), LGN (B), Mass Solution (C), Massbroker Intermediação
(D), Massbroker Marketing (E), TMCC (F), Louverne (G) e Elecê (H).
Estas cinco primeiras empresas poderiam ser denominadas “núcleo Alexandre” e
as três últimas (TMCC, Louverne e Elecê) “núcleo Thierry”.
[...]
Fl. 10813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
57
A fonte de recursos do esquema foi a atuação de Alexandre e Thierry como
executivos de empresas do grupo Caixa, conforme fluxo constante no parágrafo
14. Sem a atuação de ambos, as empresas fictas Jatar, LGN, Mass Solution,
Massbroker Intermediação, Massbroker Marketing, TMCC, Louverne e Elecê não
receberiam uma PARCELA dos valores pagos pelas empresas prestadoras de
serviços contratadas pelo grupo Caixa (Finanseg, Farmaseg, Integra, Berkley, USS e
Sul América). Com estes recursos, Alexandre (com auxílio de seu irmão, João
Eduardo) e Thierry criaram as empresas fictas já descritas e simularam operações
de serviços, compra e venda, doações, transferências. Assim, os recursos eram
“lavados” e destinados ao patrimônio pessoal de ambos.
Observa-se que o recorrente juntou com sua impugnação o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) de fls. 8.561 a 8.624, que segundo ele, demonstraria que as acusações
apontadas pela autoridade lançadora não se sustentariam, haja vista o Ministério Público não teria
identificado irregularidades sobre as quais resultou no lançamento fiscal. De fato, o procedimento
fiscal teve origem em investigação policial desenvolvida no âmbito da Operação Descarte em que
foi constatada a emissão de documentos fiscais, sem que houvesse a efetiva prestação dos
serviços para a transferência de valores a pessoas ligadas aos supostos tomadores.
O recorrente teve seu nome associado a esta operação, pois teria se utilizado deste
esquema referente a valores pagos em seu benefício pela Wiz Soluções, resultando no ANPP em
que restou obrigado ao pagamento de R$ 7.355.873,46 mais aproximadamente R$ 2.300.000,00
devido no Processo Administrativo n° 18088.720071/2020-27.
Pois bem, o ANPP se refere a condutas ocorridas antes dos fatos geradores exigidos
neste processo. Não se pode argumentar que a assinatura do ANPP em 17.08.2023 pudesse
representar a ausência de qualquer outra irregularidade até aquela data, como pretende o
recorrente. Muito pelo contrário, o conjunto probatório fartamente citado neste tópico, aponta
que o contribuinte permaneceu beneficiário de recursos, mas ora sob nova roupagem, através de
empresas sob sua participação direta ou indireta, por intermédio de seu irmão ou de interpostas
pessoas.
Menciona, também, que o julgador não se pronunciou sobre os pagamentos
realizados pela empresa ELECÊ ao escritório de advocacia Lopes e Versiani, no valor de R$
2.619.983,72. Em seu trabalho, a fiscalização diligenciou tanto em relação às fontes pagadoras
como aos potenciais destinatários destes recursos, de modo a demonstrar que os recursos
efetivamente vieram em benefício do recorrente. A tributação levada a efeito tem por origem a
disponibilidade econômica ou jurídica e não a sua aplicação, motivo pelo qual o argumento trazido
é irrelevante ao deslinde da questão.
A autoridade fiscal, também apresentou às fls. 96 do Relatório Fiscal, um infográfico
que demonstra que todas as fontes pagadoras por onde os supostos recursos tiveram origem,
foram contratadas pelas empresas do grupo Caixa: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-
04), CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios (05.349.595/0001-09), Caixa Seguradora
Fl. 10814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
58
S.A. (34.020.354/0001-10) e Wiz Corporate Soluções e Corretagem de Seguros Ltda
(12.656.482/0001-11).
Assim sendo, todo o conjunto probatório não autoriza outra conclusão que não seja
a mesma do julgador originário, não se podendo imputar as receitas supostamente auferidas às
prestadoras, uma vez que são fortíssimos os indícios de que os supostos serviços não foram
efetivamente prestados por elas, mas que tais empresas foram utilizadas como instrumento para
ofuscar o objetivo de destinar recursos financeiros para o recorrente.
Aproveitamento dos recolhimentos e dos valores retidos das empresas pelas
quais transitaram os pagamentos
Subsidiariamente, o recorrente solicita que os valores recolhidos e retidos
referentes às receitas reclassificadas sejam aproveitados pelo julgador, conforme contido no
Parecer Técnico e, que seriam inquestionáveis diante da argumentação trazida na acusação fiscal,
de que tais receitas não corresponderiam a efetiva prestação de serviços.
Para bem delimitar a questão, o pedido do contribuinte parte de uma premissa de
que houve erro no lançamento, devendo o julgador saneá-lo mediante o aproveitamento dos
pagamentos realizados originariamente sobre a receita desclassificada, considerando o equívoco
no cálculo do montante devido (artigo 142, do CTN). Por este motivo, o termo correto é o
aproveitamento dos recolhimentos e/ou retenções, não se confundindo com a compensação
prevista no artigo 74, da Lei 9.430/1996, que é ato de iniciativa da pessoa jurídica.
A regra matriz de apuração dos tributos da pessoa física e da pessoa jurídica são
completamente diversas, o que dificulta a pretensão do recorrente. Ademais, a exigência fiscal ora
em debate tem por origem os valores que efetivamente foram vertidos aos recorrentes e não a
receita bruta das denominadas empresas veículo. Logo, não se trata de mera reclassificação de
receitas.
Insisto neste ponto. Não é possível fazer a correlação direta entre a base de cálculo
sobre a qual recaíram os recolhimentos de tributos e contribuições das chamadas empresas
veículo, com àquela adotada pela fiscalização para a exigência do imposto do contribuinte e do
responsável, na medida em que esta última considerou os valores que efetivamente ingressaram
no patrimônio destes por meio de distribuição de lucros e do pagamento de despesas em favor
deles.
Portanto, ainda que em tese fosse plausível o aproveitamento de recolhimentos das
pessoas jurídicas, considerando a inexistência da correlação citada no parágrafo anterior, seria
inaugurada no âmbito deste processo administrativo a discussão envolvendo a liquidação destes
supostos créditos, ampliando a lide para circunstâncias alheias à acusação fiscal.
Não podendo a autoridade lançadora fazer o aproveitamento dos recolhimentos da
pessoa jurídica na apuração do crédito tributário da pessoa física, não há competência para o
julgador realizá-lo, dentro do seu limite de atuação que é o controle de legalidade do lançamento
Fl. 10815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
59
tributário. Se assim o fizesse, estaria interferindo na própria regra matriz tributária do IRPF, o que
lhe é vedado.
Seguindo o raciocínio acima, para que fosse possível a apropriação dos
recolhimentos da pessoa jurídica referente a receitas reclassificadas para sua exigência na pessoa
física, é necessário expressa autorização legal, o que inexiste. Logo, restou ao recorrente apelar
pela injustiça quanto ao não acolhimento da sua pretensão, sustentando que “em razão de
princípios norteadores da administração pública e do ordenamento jurídico-tributário, tal dedução
é medida que se impõe”.
A atividade do julgador administrativo é vinculada a estrita legalidade, não podendo
sob o argumento de “fazer justiça tributária” interferir na esfera do legislador para acolher
pretensão incompatível com o ordenamento jurídico-tributário ou o acolhimento de deduções não
previstas em lei, na medida que tais providências são uma exclusividade do Poder Judiciário.
É certo que a compensação administrativa, a pedido ou de ofício, não exige a
identidade de espécie tributária entre o direito creditório e o débito que pretende extinguir, mas
este procedimento está sujeito a ritos procedimentais incompatíveis com a discussão envolvendo
a acusação fiscal, e vão em sentido contrário com a tese defensiva do recorrente que se insurge
contra o próprio lançamento. Logo, o processo administrativo da exigência fiscal não é o fórum
adequado para a discussão envolvendo direito creditório, que somente poderia ser travada após a
definitividade da questão relativa ao lançamento de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA
PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS
PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o aproveitamento, no contencioso administrativo, dos tributos
recolhidos pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para a
pessoa física, vez que não se pode dizer tenha o lançamento, que assim não o fez,
incorrido em vício de legalidade.
Número da decisão: 9202-011.117 – Processo 16004.720356/2016-39
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA. PESSOA JURÍDICA. PESSOA FÍSICA.
APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação e restituição ostentam rito próprio, não se
afigurando possível a sua análise no bojo de processo de lançamento de crédito
tributário, especialmente quando o crédito a que se pretende compensar é
oriundo de terceiros.
Fl. 10816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
60
Número da decisão: 9202-011.427 – Processo 11060.722991/2016-62
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
TRIBUTO. RECOLHIMENTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. PESSOA FÍSICA.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
CONTRIBUINTES DISTINTOS. CRÉDITO DE TERCEIROS.
O recolhimento indevido de tributo efetuado por pessoa jurídica constitui-se
crédito dela, pessoa jurídica, e caracteriza crédito de terceiros para a pessoa
física, independente desta ter com aquele qualquer tipo de vinculação. Não há
previsão legal no atual ordenamento jurídico pátrio para aproveitamento de
crédito de terceiros para compensar débito próprio.
Número da decisão: 9202-011.208 – Processo 12448.731372/2014-15
O entendimento acima é o que atualmente prevalece na 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, órgão responsável pela uniformização da jurisprudência do CARF,
conforme precedentes citados nos Acórdãos 9202-011.117, 9202-011.427, 9202-011.208, os quais
adoto para não acolher o pedido de aproveitamento ou compensação dos valores recolhidos pelas
pessoas jurídicas.
Afastamento da Multa de Ofício Qualificada
Muito embora o julgador de origem tenha aplicado o instituto da retroatividade
benigna para reduzir o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, o recorrente segue
irresignado, argumentando que a autoridade fiscal foi incapaz de demonstrar o intuito doloso do
recorrente em praticar as condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502/1964. O
recorrente apresenta uma série de precedente que vão no sentido da tese defensiva, alegando
que a qualificação da multa não pode estar embasada em presunções, cabendo à autoridade
lançadora demonstrar o dolo específico para sua configuração.
Senão vejamos qual foi a argumentação da fiscalização para qualificar a multa de
ofício aplicada:
35. A infração apurada neste procedimento enseja a aplicação da multa de ofício
duplicada (de 75% para 150%), segundo o que determina o artigo 44 § 1° da Lei
9.430/1996, com redação dada pela Lei 11.488/2007, pois a conduta do
contribuinte exaustivamente descrita neste relatório caracteriza-se como
sonegação, fraude e conluio, consoante se depreende da leitura do artigo 71 da
Lei 4502/1964, adiante transcrito:
[...]
36. Consoante já descrito, Alexandre, João e Thierry criaram uma grande rede de
empresas fictas, algumas em nomes de laranjas, e simulavam operações de
serviços, empréstimos, doações para dar aparente normalidade ao negócio. João
era procurador de Alexandre e tinha poderes para movimentar contas bancárias,
Fl. 10817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
61
comprar, vender, ceder, doar imóveis, representar Alexandre em repartições
públicas, ou seja, TINHA todos os poderes para agir em nome de Alexandre
(procuração doc. 13).
[...]
38. A rede de empresas fictas criadas, com emissão de notas fiscais e pagamentos
de impostos tinham como escopo dar aparente legalidade ao negócio. As
empresas eram tributadas pelo lucro presumido, que, em linhas gerais, presume
que 32% das receitas são os lucros, incidindo o imposto de renda (IRPJ) e
contribuição social (CSLL) sobre o resultado deste percentual. Porém, de acordo
com o já descrito, mais de 90% das receitas eram distribuídas aos sócios como
“lucros”. As empresas não tinham despesas correntes normais e não tinham
empregados.
39. De todo o exposto, está tipificada a sonegação, pois houve ação dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal do Imposto de Renda Pessoa Física sua natureza ou circunstâncias
materiais, de acordo com o descrito no artigo 71 da Lei 4.502/64.
As palavras ditas pela autoridade fiscal, não conduzem a outra conclusão. O
recorrente por intermédio de operações simuladas de prestação de serviços, empréstimos,
doações e indenizações, pretendeu esconder a natureza dos rendimentos de que foi beneficiário
de fontes que contrataram com o grupo Caixa.
Este relator ficou convencido de que os contratos de prestação de serviço
apresentados para justificar a transferência de numerário, efetivamente não ocorreram nas
circunstâncias em que foram registrados, dada a evidente incapacidade operacional das supostas
prestadoras em cumprirem as obrigações ali contidas. Além disso, identificou-se o recebimento de
indenizações em circunstâncias bastante incomuns, justificadas para se evitar contendas judiciais,
sem que se demonstrasse o prejuízo sofrido, mas amparadas na diminuição de um potencial
ganho futuro. Ingressos de recursos recebidos à título de devolução de empréstimos também
foram apontados pela fiscalização, em que tanto o credor como o devedor, não conseguiram
demonstrar a efetiva transmissão de numerário das operações que lhe deram origem.
O recorrente não pode argumentar que as conclusões da autoridade fiscal são
meras invencionices, cabendo-lhe demonstrar o dolo específico necessário a aplicação da
qualificadora da multa de ofício proporcional. Ora, não é esperado que o sujeito passivo confesse
a ocorrência das sérias imputações que lhe são feitas, pois a ninguém se obriga produzir prova em
seu desfavor, mas dentro da livre apreciação da prova produzida pela fiscalização, não resta
dúvida que o recorrente pretendeu alterar a natureza ou as circunstâncias materiais do fato
gerador, como também suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido.
Fl. 10818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
62
Estas condutas se amoldam nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, que nos
termos do § 1° do artigo 44 da Lei 9.430/1996, vigente na data da ocorrência dos fatos geradores,
determina a duplicação da multa proporcional prevista no “caput” deste mesmo artigo, quando do
lançamento de ofício.
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
[...]
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Portanto, nenhum reparo a decisão do julgador originário que manteve a multa de
ofício, inicialmente aplicada ao percentual de 150%, mas que em razão da retroatividade benigna
dada pela nova regulamentação pela Lei 14.689/2023, foi alterada para 100%.
Decadência Parcial do Lançamento
Neste tópico de seu recurso, o peticionário argumenta que dada a inocorrência de
sonegação ou fraude, aplicável ao caso seria o § 4o do artigo 150, do Código Tributário Nacional,
que determina a contagem do prazo decadencial a partir da data da ocorrência do fato gerador.
No capítulo anterior, a discussão envolvendo a existência de fraude ou simulação foi devidamente
enfrentada, concluindo-se pela existência destas condutas, praticadas com a intenção de alterar a
natureza dos rendimentos tributáveis, justificando a aplicação do artigo 173, I do CTN, nos termos
da Súmulas CARF no 72 e 101.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Mesmo que se alegue o pagamento antecipado do tributo, o artigo 173, I do CTN
determina que o início de contagem do prazo decadencial se dá a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No caso concreto, o
lançamento do ano calendário de 2017, cujo fato gerador complexivo se efetiva em 31.12.2017,
teria a contagem do prazo decadencial iniciada em 01.01.2019, autorizando a ocorrência do
lançamento tributário até 31.12.2023.
Fl. 10819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
63
O recorrente ainda alega a decadência parcial do lançamento tributário,
questionando o momento da ocorrência do fato gerador. Ora, tanto esta Turma de Julgamento
como a Câmara Superior vêm reiteradamente entendendo que se o rendimento omitido está
sujeito ao ajuste anual, há que se reconhecer que se trata de fato gerador complexivo, operando-
se no último dia do ano calendário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do IRPF é complexivo, perfazendo-se em 31 de dezembro de cada
ano. Comprovado que o lançamento ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto
na legislação tributária, não há que se falar em decadência.
Número da decisão: 2202-010.765 – Processo 15521.000176/2010-30
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. TRIBUTO SUJEITO
AO AJUSTE ANUAL DA DIRPF. DECADÊNCIA MENSAL. NÃO APLICABILIDADE. FATO
GERADOR COMPLEXIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
De conformidade com a jurisprudência consolidada neste Colegiado, tratando-se
de tributo sujeito ao ajuste anual na DIRPF, ainda que submetidas a antecipações
mensais no decorrer do período, o fato gerador do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF, exigido a partir da omissão de rendimentos é complexivo,
operando-se em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, contando-se
o prazo decadencial para constituição do crédito tributário a partir daquela data.
Recursos especiais do Procurador e do Contribuinte negados.
Número da decisão: 9202-002.438 – Processo 10980.012783/2006-35
Tal matéria, inclusive foi recentemente objeto da Súmula CARF no 223:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a partir
da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo, operando-se
em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que apurado em
bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do período.
A existência de antecipação do pagamento do tributo pode trazer repercussão no
início da contagem do prazo decadencial, mas não desloca o momento da ocorrência do fato
gerador do imposto de renda da pessoa física, que em qualquer das circunstâncias, ocorre no
último dia do ano. A ciência do lançamento ocorreu no ano de 2023, portanto, dentro do prazo
decadencial para a exigência do imposto relativamente ao ano calendário de 2017.
RECURSO VOLUNTÁRIO DE JOÃO EDUARDO SIQUEIRA
Fl. 10820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
64
O recurso voluntário do solidário João Eduardo Siqueira argumenta em preliminar o
erro na apuração do fato gerador, na base de cálculo, e na identificação do sujeito passivo. No
mérito, a ausência de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, não se conformando com a responsabilidade a ele atribuída. Aduz que a autoridade
julgadora se limitou a repetir o que constava do relatório fiscal, ignorando as provas trazidas pelos
recorrentes. Reitera a efetiva prestação dos serviços desclassificados no lançamento, e que o
Acordo de Não Persecução Penal faz prova a seu favor, considerando que o Ministério Público não
identificou os ilícitos atribuídos ao contribuinte ou ao solidário, sendo os valores questionados
isentos por se tratar de lucros distribuídos.
Preliminar – Nulidade do Lançamento
A questão relativa à nulidade do lançamento foi devidamente enfrentada no
recurso voluntário de Alexandre Siqueira Monteiro, que pleiteava com base em idênticos
fundamentos de erro na apuração do fato gerador, na base de cálculo, e na identificação do
sujeito passivo. São os mesmíssimos argumentos os que foram refutados em relação ao
contribuinte, aplicando-se nos mesmos termos e limites ao solidário.
No entanto, questiona a condição de solidário dos créditos tributários que
transitaram pelas empresas MASSBROKER INTERMEDIAÇÃO e MASS SOLUTION, e que inexistindo
participação societária de Alexandre nestas empresas, era o solidário e não o contribuinte quem
se beneficiou dos rendimentos considerados omitidos.
O relatório fiscal bem delimitou a matéria, concluindo que era Alexandre o mentor
do esquema para recebimento de recursos por intermédio de operações fictas, e que tais
ingressos financeiros não teriam sido revertidos a ele e ao solidário sem a sua efetiva participação
e influência, sendo Alexandre o detentor da disponibilidade jurídica ou financeira destes recursos.
36. Consoante já descrito, Alexandre, João e Thierry criaram uma grande rede de
empresas fictas, algumas em nomes de laranjas, e simulavam operações de
serviços, empréstimos, doações para dar aparente normalidade ao negócio. João
era procurador de Alexandre e tinha poderes para movimentar contas bancárias,
comprar, vender, ceder, doar imóveis, representar Alexandre em repartições
públicas, ou seja, TINHA todos os poderes para agir em nome de Alexandre
(procuração doc. 13).
Inobstante isso, verifica-se no caso uma nítida confusão patrimonial entre os irmãos
em que João Eduardo é procurador de Alexandre, e que este último é o beneficiário, conforme
testamento, de todo o patrimônio do primeiro em caso de falecimento. Tais circunstâncias, antes
de representar qualquer argumento para segregar os rendimentos entre os irmãos, justificam a
solidariedade atribuída por ocasião do lançamento, restando o interesse comum no fato gerador,
motivo pelo qual ambos (João Eduardo e Alexandre) respondem pela integralidade do crédito
tributário, sem benefício de ordem, nos termos do parágrafo único do artigo 124, do CTN.
Ausência de Interesse Comum (art. 124, I do CTN)
Fl. 10821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
65
O recorrente defende que não restou caracterizado o interesse comum, previsto no
artigo 124, I do CTN a justificar a imputação de responsabilidade solidária, que não se
aperfeiçoaria em razão de mero interesse financeiro. E que a autoridade julgadora se limitou a
repetir na sua fundamentação o mesmo teor do relatório fiscal e de menções ao Parecer
Normativo COSIT no 04/2018. Aponta a incongruência da decisão, que concluiu que para a
suficiência do interesse comum bastaria a “realização conjunta pelas pessoas envolvidas da
situação que constitui o fato gerador, isto é, não há a necessidade de que as pessoas estejam no
mesmo lado da relação jurídica, bastando a existência de vínculo com o fato gerador ou com o
sujeito passivo”. Ocorre que a suposta contradição apontada não é contra o fundamento do
julgador de piso, mas a insurgência é com o exemplo contido no citado parecer, que segundo o
recorrente, destoa da jurisprudência pátria.
Analisando o conjunto probatório, verifico que não existe mero interesse
econômico no fato gerador, mas que Alexandre e João Eduardo o realizaram conjuntamente. O
primeiro, devido a sua participação direta, e o segundo, auxiliando-o na sua consecução. Ao final,
ambos se beneficiaram, também financeiramente, com o proveito dos rendimentos aplicados em
finalidades de interesse comum ou de cada um deles isoladamente.
Portanto, a despeito dos esforços do recorrente, está caracterizado o liame legal do
solidário com o fato gerador para sua responsabilidade, nos exatos termos do artigo 124, I, do
CTN, pois ambos, Alexandre e João Eduardo, realizaram o fato gerador. É preciso restar bem
esclarecido, que João Eduardo não é um simples mandatário de Alexandre, mas é diretamente
interessado no fato gerador, pois conforme fartamente demonstrado, se beneficiou com
rendimentos da acusação fiscal. Isso liga João Eduardo diretamente ao fato gerador.
Ademais, a situação não deve ser apreciada como se os fatos geradores fossem
isolados ou desconexos. A acusação fiscal demonstrou a existência de transferência de recursos
financeiros de empresas que contrataram com o Grupo Caixa para Alexandre, por intermédio de
operações simuladas de prestação de serviços, indenizações ou empréstimos. No ANPP, Alexandre
assim se manifesta sobre João Eduardo:
“O João é meu irmão por parte de mãe e a pessoa mais próxima de mim. Temos
uma relação afetiva muito grande. Eu e meus filhos somos praticamente a única
família dele. Meu irmão é solteiro e por reunir problemas emocionais, tem uma
dependência muito grande de mim.”
[...]
“Embora seja uma pessoa inteligente e organizada na administração de empresas,
seguia sempre minhas orientações para quase todos os negócios que mantinha,
onde eu participava em ideias e indicações.
Ele é sócio informal das diversas empresas indicadas, empresas essas que tiveram
seus negócios constituídos sob minha orientação estratégica. Ele era sócio formal
de algumas das companhias pois sempre tive receio de terceiros sugerirem a
Fl. 10822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.667 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720015/2023-35
66
existência de conflito de interesses nos negócios celebrados entre referidas
empresas e a CORRETORA." (fls. 29 do ANPP)
E o próprio João Eduardo, no Acordo de Não Persecução Penal esclarece sua
atuação junto às empresas destinatárias dos recursos:
"Muitos dos negócios que fizemos nessas empresas foram originados por
indicação e desenvolvimento do meu irmão Alexandre, sendo que eu sempre fui a
pessoa que fazia a parte operacional e administrativa da gestão dessas empresas.
Da mesma forma, também fui o responsável pela gestão do nosso patrimônio em
conjunto, realizando aplicações financeiras e investimentos diversos." (fls. 57 do
ANPP)
Portanto, os registros acima demonstram que João Eduardo de maneira consciente,
se prestava como longa manus de Alexandre, atuando conjuntamente com ele na realização do
fato gerador controlado neste processo, razão pela qual há que se manter a responsabilidade
solidária a ele atribuída, nos termos do artigo 124, I, do Código Tributário Nacional.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso de ofício e voluntários, rejeitando
as preliminares de erro na apuração da matéria tributável, da base de cálculo do IRPF, na
identificação do fato gerador e do sujeito passivo, e no seu mérito, negar-lhe provimento,
inclusive ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 10823
DF CARF MF
Original